Tribunal: CARF
Processo: 10680.724467/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. AQUISIÇÕES DE BOA-FÉ. PROVA INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL.
O documento emitido por pessoa jurídica considerada inexistente de fato ou declarada inapta não produz efeitos contra terceiros, ressalvado o direito do adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços à comprovação da efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços, a eles cabendo a produção da prova inequívoca dessa situação jurídica.
PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE FATO. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO. EFEITOS.
O procedimento para declarar a inaptidão do cadastro de pessoas jurídicas tem amparo legal e culmina com a edição de ato declaratório que, em se tratando de sociedade inexistente de fato, tem efeito ex tunc, uma vez que se limita a constatar e a declarar realidade a ele preexistente.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF.
Por ser intrínseco à inidoneidade dos documentos de aquisição de mercadoria a ausência de causa legítima para o pagamento efetuado, visto que a causa declarada e aparente se revelou inexistente, deve ser exigido o IRRF nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, exclusivamente na fonte, mediante aplicação da alíquota de 35%, sobre os pagamentos efetuados, considerando tais pagamentos como recebimentos líquidos, isto é, a exigência deve ser efetuada com o reajustamento do rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NORMA TRIBUTÁRIA. REGRA DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou circunstâncias do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua graduação. Inexistindo dúvida quanto aos aspectos materiais do lançamento, deve ser mantida a sanção para a infração prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO AGENTE.
demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a multa de ofício em percentual qualificado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe aos sócios diretos da pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar em sentido estrito como sócio-administrador, em especial quando resta demonstrado que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela pessoa jurídica administrada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação principal. O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação tributária pela companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para a execução do fato que resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista de interesse econômico e jurídico.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724467/2017-47
ACÓRDÃO
1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL, KOPRUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PESSOAS JURÍDICAS DECLARADAS INAPTAS. DOCUMENTOS FISCAIS
INIDÔNEOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. AQUISIÇÕES DE BOA-FÉ. PROVA
INEQUÍVOCA DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO MERCANTIL.
O documento emitido por pessoa jurídica considerada inexistente de fato
ou declarada inapta não produz efeitos contra terceiros, ressalvado o
direito do adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de
serviços à comprovação da efetivação do pagamento do preço respectivo e
o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços,
a eles cabendo a produção da prova inequívoca dessa situação jurídica.
PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE FATO. DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO.
EFEITOS.
O procedimento para declarar a inaptidão do cadastro de pessoas jurídicas
tem amparo legal e culmina com a edição de ato declaratório que, em se
tratando de sociedade inexistente de fato, tem efeito ex tunc, uma vez que
se limita a constatar e a declarar realidade a ele preexistente.
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF.
Por ser intrínseco à inidoneidade dos documentos de aquisição de
mercadoria a ausência de causa legítima para o pagamento efetuado, visto
Fl. 4119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
2
que a causa declarada e aparente se revelou inexistente, deve ser exigido o
IRRF nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, exclusivamente na
fonte, mediante aplicação da alíquota de 35%, sobre os pagamentos
efetuados, considerando tais pagamentos como recebimentos líquidos, isto
é, a exigência deve ser efetuada com o reajustamento do rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NORMA TRIBUTÁRIA. REGRA DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO
ACUSADO EM CASO DE DÚVIDA.
O art. 112 tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas:
sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida quanto à capitulação ou
circunstâncias do fato, autoria ou natureza da penalidade ou sua
graduação. Inexistindo dúvida quanto aos aspectos materiais do
lançamento, deve ser mantida a sanção para a infração prevista em lei.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos
tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não
existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
MULTA QUALIFICADA. CONDICIONADA A CONDIÇÃO SUBJETIVA DO
AGENTE.
demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar a norma
tributária com o intuito claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme
previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser mantida a
multa de ofício em percentual qualificado.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Fl. 4120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
3
O art. 135, III, do CTN determina serem responsáveis pelos créditos
tributários as pessoas que tenham poder de gestão que atuem com
excesso de poder ou infração à lei. O referido dispositivo não se restringe
aos sócios diretos da pessoa jurídica autuada, em especial quando há
interposição de pessoa jurídica para formalmente não figurar em sentido
estrito como sócio-administrador, em especial quando resta demonstrado
que o terceiro exercia controle sobre as operações ilícitas praticadas pela
pessoa jurídica administrada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
O art. 124, I, do CTN determina serem solidariamente responsáveis as
pessoas que tenha interesse comum no fato gerador da obrigação
principal. O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir
qualquer pessoa que tenha simples interesse econômico no fato gerador,
como ocorre, por exemplo, com o eventual sócio que recebe de boa-fé os
resultados majorados em decorrência do descumprimento da legislação
tributária pela companhia investida. Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto
é, havendo concorrência para a execução do fato que resultou em evasão
tributária, resta configurada a situação prevista de interesse econômico e
jurídico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) em relação ao Recurso de Ofício, por
unanimidade de votos, em lhe negar provimento; e (ii) em relação ao Recurso Voluntário, (ii.1) em
rejeitar as preliminares, por unanimidade de votos e, (ii.2) no mérito, em negar provimento ao
recurso (ii.2.1) por unanimidade de votos, para manter a exigência em relação ao sujeito passivo
principal e (ii.2.2) por maioria de votos, para manter todos os responsáveis solidários no polo
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
4
passivo da obrigação, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro
Cardoso, que davam provimento parcial para excluir os Responsáveis Lucas Nercessian, Rafael
Escobar, Paulo Henrique Escobar e João André Escobar. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que
o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de recurso de ofício e de recursos voluntários da autuada Koprum Indústria
e Comércio Ltda e dos responsabilizados solidariamente, todos interpostos contra decisão
proferida pela DRJ em Belo Horizonte (MG).
2.

A autuação teve como início a representação efetuada pela Procuradoria da
República, com base no ofício no 2119/2015-PRMG/GAB/IHC, que culminou no lançamento
tributário de R$ 58.272.237,05 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), períodos de
apuração 2012 a 2014.
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
5
2.1.

A autuada faz parte de um grupo já fiscalizado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São Bernardo do Campo, cujos procedimentos investigatórios e de execução receberam
o nome Operação Corrosão. A Operação identificou diversas condutas irregulares da empresa
autuada, bem como de outras empresas do grupo, que resultaram na lavratura de Representações
Penais Para Fins Fiscais para pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Os detalhes da Operação
Corrosão encontram-se no “Relatório Geral de Auditorias” (fls.84/198), denominado nos autos de
“RGA”.
2.2.

As infrações, conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/81) se referem a:
2.2.1.
Pagamento sem causa a empresa inexistente – ALUMIBRAS: Em decorrência de
importâncias pagas ou recursos entregues a terceiros sem comprovação da operação ou sua
causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1996.
2.2.2.
Pagamento sem causa a empresa inexistente – RECITECH: Em decorrência de
importâncias pagas ou recursos entregues a terceiros sem comprovação da operação ou sua
causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1996.
2.3.

Foi efetuada a solidarização passiva, com base no art. 124, I, e/ou art. 135 do
Código Tributário Nacional, em relação as seguintes pessoas:
2.3.1. Tellus Assessoria e Participações Ltda
2.3.2. XPTO Assessoria e Participações Ltda
2.3.3. Maralidan Empreendimentos - Eireli
2.3.4. Nature Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.5. DAMP Assessoria e Participações Ltda
2.3.6. Electa Empreendimentos e Participações Ltda
2.3.7. Paulo César Verly da Cruz
2.3.8. João Natal Cerqueira
2.3.9. Rafael Escobar Cerqueira
2.3.10. Paulo Henrique Escobar Cerqueira
2.3.11. João André Escobar Cerqueira
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
6
2.3.12. Aline da Cruz de Carvalho
2.3.13. Marcelle Ferreira da Cruz
2.3.14. Danielle da Cruz Rangel
2.3.15. Lucas Nercessian de Carvalho
2.3.16. Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida
2.4.

Em relação à solidariedade passiva dos indicados acima, o Termo de Verificação
Fiscal apresenta os seguintes argumentos:
2.4.1.
A autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é uma empresa do ramo de
comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção. Foi
constituída em 13/04/2007 e até 30/08/2016, tinha como sócios as filhas do Sr. PAULO CÉSAR
VERLY (Aline da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz -CPF
060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA (Paulo Henrique Escobar Cerqueira -CPF 060.046.146-70; João Andre Escobar
Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira — CPF 070.444.786-03)
2.4.2. Ressalta que, embora a participação formal dos senhores PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO
NATAL CERQUEIRA na sociedade KOPRUM só tenha sido registrada ao final do ano de 2016, eles
eram os verdadeiros sócios da KOPRUM, tendo se utilizado de seus filhos (estes também
supostamente conscientes de seus papéis na sociedade e beneficiários dos esquemas indicados)
para confundir as autoridades fiscais. Apresenta representação gráfica no TVF para demonstrar tal
fato:
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
7

2.4.3.
A partir de 30/08/2016, a estrutura societária da KOPRUM é assim representada,
conforme excerto do TVF:

2.4.4.
A fiscalização entendeu que a mudança societária se deu apenas para que os
verdadeiros sócios pudessem proteger seus familiares de responsabilidades tributárias e possíveis
sansões penais decorrentes.
2.4.5.
Em relação ao Sr. Antônio Marco Brizida, a fiscalização entendeu que como foram
realizadas manipulações contábeis, endossadas por um profissional contador, na escrita do
contribuinte que remetem à práticas fraudulentas, o contador, Antônio Marco Mateus G Brizida,
de ofício, assumiu os riscos de seus atos e, portanto, também deve responsabilizado
solidariamente.
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
8
3.

Em impugnações apresentadas pela autuada e pelos responsáveis solidários, foi
arguido que:
3.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 1.333/1.387), que é adquirente de boa-fé e
não pode ser responsabilizada por práticas irregulares dos seus fornecedores:
3.1.1.
Operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS: que, embora o Fisco tenha
considerado a empresa como inexistente e tenha procedido à glosa dos custos referentes às
compras deste fornecedor, a presunção fiscal citada não condiz com a verdade dos fatos; que a
Impugnante toma e sempre tomou todas as precauções possíveis no tocante às suas operações de
aquisição de mercadorias, pautado na conduta da boa-fé, o que, infelizmente, nem sempre é
suficiente para garantir totalmente a idoneidade das empresas com as quais transaciona e já
transacionou, posto que não possui ao seu alcance os instrumentos que o Fisco dispõe para
fiscalizar e controlar seus contribuintes; que as operações efetivamente ocorreram; que não é
empresa fiscalizada no âmbito da operação Corrosão; que um dos processos originados dessa
operação em desfavor dos Srs. João Natal Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar
Cerqueira, na condição de responsáveis tributários com a referida empresa, teve a
responsabilidade tributária afastada pelo CARF; que a diligência, efetuada em 2017 e o parecer
para decretação da inaptidão, a partir de 08.06.2016, são posterior ao ano-calendário da
autuação; que não foi comprovada a inexistência da Alumibras; que a transferência de recursos se
deram em contraprestação pelo fornecimento de mercadorias acobertadas por notas fiscais.
3.1.2.
Créditos de empresa inexistente – RECITECH: que o Fisco considerou a empresa
inexistente de fato, mas que as operações efetivamente ocorreram; que as operações foram
acobertadas com notas fiscais; que os comprovantes e extratos bancários comprovam de forma
cabal os efetivos pagamentos realizados pela impugnante; que, afastadas as mirabolantes e irreais
construções trazidas pela Autoridade Fiscal, a verdade é que o valor de R$ 4.431.799,28 foi
transferido pela Impugnante à empresa RECITECH como pagamento de um contrato de mútuo
firmado entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por ocasião dos
lançamentos, um erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar "adiantamento de
cliente" e não a quitação do contrato de mútuo, no valor de R$ 4.170.000,00.
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
9
3.1.3.
Vício no lançamento de ofício: alega a existência de vício no lançamento em
decorrência de o lançamento ter sido efetuado em bases frágeis e presunções de simulações de
operações de aquisição de mercadorias, não comprovadas.
3.1.4.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio pro
contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a prática da infração com
elementos concretos, e não meras suposições; que não deve ocorrer a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da materialidade do ilícito tributário, nos termos do artigo 112
do Código Tributário Nacional.
3.1.5.
Inaplicabilidade da multa por infração qualificada em lançamentos com base em
presunção fiscal: que em momento algum agiu de maneira dolosa ou eivada de má-fé com o fim
específico e consciente de reduzir a sua carga tributária, sendo certo que, diante da nossa
complexa legislação tributária e fiscal, aliadas às inúmeras obrigações fiscais e contábeis impostas
aos contribuintes brasileiros, não se pode simplesmente presumir que erros contábeis - passíveis
de ocorrer! sejam "manipulações contábeis" com o fim de reduzir a apuração dos tributos devidos,
em total descompasso com o princípio da verdade material; que a imposição da multa qualificada
depende de procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que identifique e comprove a
ocorrência do dolo, fraude ou simulação, não se sustentando no caso de lançamento
fundamentado em presunção relativa. Ilustra com passagem doutrinária; que deve ser afastada a
multa qualificada, mantendo-se a multa de ofício de 75%.
3.2.

Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que o TVF não diz
absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização tributária; que sugere
que os elos entre a Impugnante e a autuada reside no fato de que aquela compõe o quadro
societário desta; que a responsabilização por conta deste vínculo formal é arbitrariedade extrema
e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que jamais
figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada.
3.3.

XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que a existência de
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN depende que duas pessoas jurídicas
caracterizadas como contribuintes tenham interesse comum na situação que constitui o fato
gerador; que foi incluída como responsável por presunção de interesse comum; que é uma
empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em capitais de outras empresas, e,
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
10
dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento algum participou das situações
que constituíram os fatos geradores das obrigações principais exigidas nos Autos de Infração
impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma imperiosa, a aplicação da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN; que não houve comprovação de proveito
econômico; que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver incerteza; que não
pode ser responsabilizada pela multa qualificada, pois os fatos foram praticados pela autuada.
3.4.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário): que o TVF não diz
absolutamente nada sobre as razões que justificaram a responsabilização tributária; que apenas
sugere que o elo entre a Impugnante e a autuada residiria no Sr. Paulo Cesar Verly da Cruz, uma
vez que, em meados de 2016, os dois passaram a integrar o quadro societário da pessoa jurídica
Tellus Assessoria e Participações Ltda., que, por sua vez, veio a ingressar na mesma época nos
quadros da autuada; que jamais foi sócia da autuada; que a responsabilização se deu em
decorrência de figurar como devedor na Operação Corrosão; que a imputação da sujeição passiva
solidária à Impugnante com supedâneo no art. 124, inc. I, do CTN é equivocada e arbitrária,
consistindo em claro excesso, uma vez que ela jamais teve qualquer participação nos fatos que
levaram à apuração do crédito tributário.
3.5.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário): que foi
arbitrariamente foi inserida como responsável, com fulcro no artigo 124, I, do CTN; que é uma
empresa não operacional que tem em seu objeto social a administração e participação em capitais
de outras empresas, e, dessa forma, como não pratica atividade comercial, não atuando no setor
produtivo; que a solidariedade decorre da participação da pessoa na realização do fato gerador,
de modo que esta tenha executado, por si mesmo, os fatos geradores da obrigação tributária; que
ainda que terceiros possam ter recebido benefícios econômicos advindos da realização daquele
fato gerador, o que se admite por hipótese, não o praticaram; que ingressou como sócia da XPTO,
denominada pelo fisco como "sócia direta" da autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos
após a data da ocorrência dos fatos geradores; que a solidariedade não se presume; que o art. 112
do CTN, afasta a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou
materialidade do ilícito tributário; que a qualificação da multa é situação personalíssima, vinculada
a pessoa jurídica autuada.
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
11
3.6.

DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): que foi inserida
como responsável em razão de uma estranhíssima figuração indireta no quadro societário da
empresa autuada; que a impugnante jamais foi sócia da autuada; que compôs o quadro de sócios
da pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que integrou, esta sim, o quadro
societário da autuada; que em nenhum momento o Fisco indica qual a participação da impugnante
em qualquer ilícito praticado pela empresa autuada, tampouco qual teria sido o benefício
econômico auferido em decorrência desta ilicitude; que o principal critério para a eleição de
devedores solidários aqui não foi a existência comprovada de vínculo societário ou gerencial com
a Koprum Indústria e Comércio Ltda; que a Autoridade Fazendária apenas tentou extrair da
"Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de simplificar seu
próprio trabalho; que a imputação da sujeição passiva solidária à Impugnante com supedâneo no
art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária, consistindo em claro excesso, uma vez que ela jamais
teve qualquer participação nos fatos que levaram à apuração do crédito tributário cuja
responsabilidade se lhe quer atribuir.
3.7.

Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário): que a
Impugnante é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo das referidas autuações
fiscais, na qualidade de responsável tributária solidária; que nos termos do art. 124 do CTN, para a
existência de responsabilidade solidária de terceiro é indispensável o interesse comum na situação
que constitua o fato gerador; que a solidariedade prevista neste artigo exige que tenha havido a
prática conjunta do fato gerador por duas ou mais pessoas que são contribuintes, ou seja, a
prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito intransponível para a caracterização
do interesse jurídico comum, e sem haver o interesse comum, não há a referida solidariedade; que
foi incluída de forma presumida de interesse comum, exclusivamente pelo fato de ser uma das
sócias das empresas que compõem o quadro societário da empresa autuada KOPRUM,
entendendo a Autoridade Fiscal tratar-se de "sócia indireta"; que a Impugnante é uma empresa
não operacional que tem em seu objeto social a participação em capitais em outras empresas, e,
dessa forma, não pratica atividade comercial; que o simples fato de pertencer a um grupo de
sociedades não pode atribuir validamente a responsabilidade tributária solidária a uma sociedade
desse grupo por fatos geradores que não realizou; que não foi provado eventual proveito
econômico auferido pela Impugnante nas situações que motivaram a lavratura dos Autos de
Infração; que a responsabilidade não pode ser presumida e que, nos termos do art. 112 do CTN,
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
12
não compreende aplicação de penalidade em caso de dúvida; que a qualificação da multa de ofício
decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, sendo certo que a ora
Impugnante, na condição de responsável tributário solidária, não pode jamais ser responsabilizada
pelo pagamento da multa qualificada.
3.8.

Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): que foi considerado devedor
solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatuto", com fundamento no art 135, III, do CTN; que há confusão do Fisco na
motivação do auto de infração - menciona art. 124, inciso I e 135 do CTN, erro material insanável;
que o Fisco simplesmente emulou as presunções adotadas em outra fiscalização, muito mais
ampla e complexa: a chamada "Operação Corrosão"; para tomar de empréstimo as conclusões
firmadas, o Agente Fazendário acessou, por amostragem, as autuações fiscais lavradas naquele
episódio; que em todos os casos julgados pelo CARF envolvendo a "Operação Corrosão", foi
afastada a responsabilidade solidária apontada pelo fisco; que é por demais leviana qualquer
conclusão no sentido de responsabilizar o Impugnante baseado numa espécie de culpa presumida,
a partir da mera transposição de fundamentos advindos de fiscalização distinta, sem a efetiva
demonstração da sua incursão nos arts. 124 ou 135 do CTN; que as infrações são unilaterais que
não dependem da participação de terceiros para serem empreendidas; que a RECITECH é a única
empresa da qual o Impugnante era efetivamente sócio e administrador, não constitui pessoa
jurídica inexistente de fato e, portanto, não era um mero expediente criado para contribuir com as
infrações cometidas pela autuada (KOPRUM); que um terceiro, ainda que tenha interesse
financeiro na realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para sua
materialização, não se configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN; que o art. 112
do CTN dispensa a aplicação de penalidade quando houver incerteza a respeito da autoria e
materialidade do ilícito tributário.
3.9.

Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de forma
arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que, na data da lavratura dos Autos de Infração
hostilizados, já não existia mais no mundo jurídico, consoante determinação do Código Civil; que
nos termos do artigo 131, III, do CTN, o espólio responde pelas dívidas tributárias devidas pelo de
cujus até a data da abertura da sucessão; que houve erro na identificação do responsável
solidário; que o art. 135 do CTN, trata de pessoa que seja mandatária, preposto, administrador ou
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
13
gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercício deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou
aos atos constitutivos, ou com excesso de poder; que sequer era sócio ou administrador da
empresa autuada; que nos anos-calendário 2012 a 2014 não integrou o quadro societário ou foi
administrador das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações
Ltda e XPTO Assessoria E Participações Ltda; que não prova de proveito econômico; que em
processos julgados no CARF relativo a Operação Corrosão, foi afastada a responsabilidade
tributária solidária arbitrariamente atribuída aos coobrigados que seriam "ligados" à João Natal
Cerqueira, sendo certo que a sua responsabilidade somente também não foi de pronto afastada
por um equívoco ao se considerar que o mesmo não teria apresentado Recurso Voluntário,
quando, em verdade, este o foi tempestivamente apresentado, já tendo sido apresentado os
competentes Embargos junto ao CARF; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não
se presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de forma
arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do entendimento de que o
Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica
Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para que alguém seja pessoalmente
responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na forma do artigo 135 do CTN, é necessário
que seja mandatário, preposto, administrador ou gestor da pessoa jurídica, e que, no exercício
deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de
poder; que no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação
tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo,
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto; que a
Autoridade Fiscal não imputa à pessoa física do Impugnante qualquer conduta irregular c
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada; que o ora Impugnante não foi arrolado como responsável tributário
solidário nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, que formaliza os lançamentos de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS em desfavor da contribuinte ALUMIBRÁS, o que corrobora mais uma vez o total
equívoco c arbitrariedade da Autoridade Fiscal ao pretender utilizar a denominada "Operação
Corrosão" para justificar a pretendida imputação de responsabilidade tributária solidária; que a
responsabilidade solidária por dívida tributária não se presume; que nos termos do art.112 do
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
14
CTN, não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria
e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de
forma arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que a Autoridade Fiscal parte do entendimento de
que o Impugnante seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa
jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que para que alguém seja pessoalmente
responsabilizado pelas dívidas tributárias de outrem, na forma do artigo 135 do CTN, é necessário
que seja mandatário, preposto, administrador ou gestor da pessoa jurídica, e que, no exercício
deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de
poder; que o Impugnante jamais integrou o quadro societário da empresa autuada, KOPRUM
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado, em todo o período autuado, o seu
administrador pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de
mandato com poderes gerenciais; que, da mesma forma, o Impugnante jamais integrou o quadro
societário das empresas sócias da KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações Ltda E
XPTO Assessoria e Participações Ltda, e tampouco foi nomeado como administrador pelo contrato
social, como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes
gerenciais, em relação à estas; que a constituição da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e
Participações Ltda, holding familiar, teve como objetivo único o planejamento sucessório, a fim de
se evitar que a sucessão familiar se tornasse uma questão crítica entre os membros da família por
falta de planejamento, inexistindo qualquer interesse em lesar o Erário Público; que em relação
aos processos administrativos que têm como devedora principal a TRANSFORME, aquele que
formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já foi submetido a julgamento pelo CARF, tendo sido
proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi afastada a responsabilidade tributária solidária
imputada ao ora impugnante; que a responsabilidade solidária por dívida tributária não se
presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): que foi inserido de forma
arbitrária com fulcro no art. 135 do CTN; que jamais integrou o quadro societário da empresa
autuada, KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, e tampouco foi nomeado o seu administrador
pelo contrato social, como também não lhe foi outorgado qualquer instrumento de mandato com
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
15
poderes gerenciais, o que desde já comprova a ausência da conduta cuja prática era
imprescindível para permitir o seu enquadramento nas disposições do artigo 135 do CTN; que, da
mesma forma, o Impugnante jamais integrou o quadro societário das empresas sócias da
KOPRUM, quais sejam, Tellus Assessoria e Participações Ltda E XPTO Assessoria e Participações
Ltda, e tampouco foi nomeado como administrador pelo contrato social, como também não lhe foi
outorgado qualquer instrumento de mandato com poderes gerenciais, em relação à estas; que no
tocante à empresa Electa Empreendimentos e Participações Ltda, em todo o período fiscalizado e
autuado, o Impugnante não exerceu a sua administração e gestão, compondo o seu quadro
societário como sócio meramente quotista; que a constituição da pessoa jurídica Electa
Empreendimentos e Participações Ltda, holding familiar, teve como objetivo único o planejamento
sucessório, a fim de se evitar que a sucessão familiar se tornasse uma questão crítica entre os
membros da família por falta de planejamento, inexistindo qualquer interesse em lesar o Erário
Público; que em relação aos processos administrativos que têm como devedora principal a
TRANSFORME, aquele que formaliza os lançamentos de IRPJ e CSLL - já foi submetido a julgamento
pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão no 1402-002.458, foi afastada a responsabilidade
tributária solidária imputada ao ora impugnante; que a responsabilidade solidária por dívida
tributária não se presume; que nos termos do art.112 do CTN, não se compreende a aplicação de
penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou materialidade do ilícito tributário.
3.13.
Aline da Cruz de Carvalho (responsável solidário): que foi inserida no polo passivo
da autuação sob a alegação de ter figurado no quadro societário da autuada, incorrendo na regra
do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I do CTN, por se beneficiar com
o resultado das infrações; que jamais foi sócia da autuada, mas chegou foi compor o quadro de
sócios da empresa DAMP Assessoria e Participações Ltda., que por sua vez detinha participação
societária na pessoa jurídica XPTO Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o
quadro societário da autuada; que a responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo
distante e indireto é arbitrariedade extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do
ordenamento jurídico brasileiro; que o principal critério para a eleição de devedores solidários não
foi a existência comprovada de vínculo societário ou gerencial com a KOPRUM; que a Autoridade
Fazendária apenas tentou extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por
lá, na tentativa de simplificar seu próprio trabalho e que o único ponto de contato entre a
impugnante e os citados com relação de parentesco com um deles; que inexiste qualquer espaço
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
16
para a manutenção da Impugnante no rol de responsáveis solidários pelas infrações atribuídas à
empresa autuada, seja porque jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora
dela, seja porque nunca manifestou interesse jurídico comum na prática dos fatos geradores.
3.14.
Marcelle Ferreira da Cruz (responsável solidário): que foi inserida no polo passivo
da autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que teria figurado no
quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135, III, do CTN e sob o
argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e sido beneficiada com o
resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I, CTN, que a Impugnante jamais foi
sócia da autuada, mas que chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e
Participações Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO
Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da autuada; que a
responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é arbitrariedade
extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que o
TVF não indica qual teria sido a participação da Impugnante em qualquer ilícito praticado pela
empresa autuada, tampouco qual teria sido o benefício econômico auferido em decorrência direta
da ilicitude; que se nem na tal "Operação Corrosão", investigação mais ampla, mais complexa e
com muito mais pessoas envolvidas, o Fisco entendeu por incluir a Impugnante, com muito mais
razão não cabe incluí-la aqui, não apenas por conta da natureza das infrações que se afirma terem
sido cometidas, mas principalmente em razão da posição que a Impugnante assumia.
3.15.
Danielle da Cruz Rangel (responsável solidário): que foi inserida no polo passivo da
autuação na condição de devedora solidária, primeiro sob a alegação de que teria figurado no
quadro societário da empresa autuada, incorrendo na regra do art. 135, III, do CTN e sob o
argumento de que teria concorrido para a prática dos ilícitos fiscais e sido beneficiada com o
resultado das infrações, fazendo incidir na espécie o art. 124, I, CTN, que a Impugnante jamais foi
sócia da autuada, mas que chegou foi compor o quadro de sócios da empresa DAMP Assessoria e
Participações Ltda., que por sua vez detinha participação societária na pessoa jurídica XPTO
Assessoria e Participações Ltda., que compunha, aí sim, o quadro societário da autuada; que a
responsabilização da Impugnante por conta desse vínculo distante e indireto é arbitrariedade
extrema e não encontra respaldo em nenhuma norma do ordenamento jurídico brasileiro; que o
principal critério para a eleição de devedores solidários aqui não foi a existência comprovada de
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
17
vínculo societário ou gerencial com a KOPRUM, mas que a Autoridade Fazendária apenas tentou
extrair da "Operação Corrosão" as responsabilizações que atribuiu por lá, na tentativa de
simplificar seu próprio trabalho; que um terceiro, mesmo que tenha interesse financeiro na
realização do fato gerador, se não o praticou nem contribuiu para sua materialização, não se
configura a hipótese de aplicação do art. 124, inc. I, do CTN. E no caso dos autos, sequer o
interesse financeiro restou comprovado.
3.16.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): que o Impugnante foi
considerado devedor solidário porque teria incorrido na "prática de atos com excesso de poderes,
infração à lei, contrato social ou estatuto", sem, no entretanto, explicar de que modo isto teria
ocorrido; que o Fisco busca lastro não nas atividades da empresa autuada (KOPRUM), mas nos
relacionamentos pessoais que ele possuía, usando esses relacionamentos para, por vias indiretas,
conectá-lo às infrações objeto da autuação; que nada é apontado para a invocação do art. 135, III,
do CTN, que é regra objetiva e tem por pressuposto a prática de atos ilícitos no exercício da
administração da empresa que materializa o fato gerador de tributo; que deveria haver a
demonstração cabal de que o Impugnante era sócio ou administrador da KOPRUM, ainda que isso
não restasse evidenciado no contrato social da pessoa jurídica; que nos termos do art.112 do CTN,
não se compreende a aplicação de penalidade quando não há certeza e segurança da autoria e/ou
materialidade do ilícito tributário.
3.17.
Antonio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsável solidário): que a
responsabilidade técnica dos trabalhos de contabilidade do cliente KOPRUM INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA., eram da empresa FASI Finance Assessoria e Serviços de Consultoria Ltda.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.442.154/0001-57, e não o ora
Impugnante, que como sócio da referida empresa, assinava na qualidade de seu representante
legal; que em momento algum, aparece ou assina qualquer documento contábil da empresa
autuada na qualidade de contador da mesma, assinava sim, na qualidade de sócio-diretor da
referida empresa FASI Finance, pessoa jurídica de direito privado, com direito e obrigações
próprias da sua condição; que a responsabilização solidária do contador pelo pagamento do
crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica tomadora de seus serviços, sem a
demonstração pelo fisco de uma efetiva prática de fraude fiscal almejando burlar a legislação
tributária, é abusiva e ilegal; que a responsabilidade solidária de terceiros, no caso o Impugnante,
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
18
em relação ao pagamento do crédito tributário inadimplido pela pessoa jurídica só será legitima se
o fisco comprovar que seus respectivos atos foram praticados com excesso de poderes ou infração
a lei, contrato social, estatuto, ou, ainda, que redunde na dissolução irregular da sociedade.
4.

Diante das impugnações apresentadas, a autoridade julgadora de primeira instância
decidiu (fls. 3.182/3.287):
4.1.

Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo)
4.1.1.
Pagamento a beneficiários não identificados, pagamentos sem causa ou
operações não comprovadas (ALUMIBRAS e RECITECH): não há como computar como legítimas
as operações comerciais envolvendo a autuada – KOPRUM – e as suas coligadas ALUMIBRÁS e
RECITECH, As alegações da fiscalizada sobre a legalidade e regularidade das operações realizadas
com a ALUMIBRAS no que toca à fiscalizada não podem se sustentar, pois, verificando os
documentos anexados ao processo, a ALUMIBRÁS foi objeto de autuação de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS no processo 10932.720017/2015-12 e os responsáveis pela KOPRUM (Paulo César Verly da
Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira) foram declarados responsáveis
solidários pelo crédito tributário constituído, em caráter definitivo, no âmbito administrativo,
naquele processo. Por serem responsáveis tanto pela KOPRUM, quanto pela ALUMIBRÁS, as
alegações de terceiro de boa-fé não se sustentam. A análise dos documentos constantes do
processo, concluiu-se que as operações comerciais apontadas pela KOPRUM entre as suas
coligadas ALUMIBRÁS e RECITECH são simuladas; neste contexto, a glosa dos custos e despesas
referentes a estas operações é legítima. Concluiu a DRJ que apesar de inexistentes as operações
comerciais apontadas, os pagamentos foram inequivocamente efetuados, fato este não
contestado pelo impugnante. Desta feita, tais pagamentos representam desembolsos cuja causa
não pôde ser comprovada pela fiscalizada, enquadrando-se nos artigos 674, 675 do RIR, de 1999.
(art. 61 da Lei no 8.981, de 1995)
4.1.2.
Vício no lançamento de ofício: A r. decisão entendeu que as infrações apontadas
pelo Fisco estão amparadas em fatos e documentos, todos eles anexados ao processo, e a sua
subsunção à legislação tributária vigente, no caso a infração cometida está configurada com o
efetivo e inconteste pagamento de valores a terceiros sem qualquer motivação ou causa, com
previsão expressa da incidência do IRRF.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
19
4.1.3.
Aplicabilidade do Art. 112 do CTN. Dúvida quanto a prática da Infração: O art. 112
do CTN propugna pela interpretação da lei tributária da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à materialidade do ilício. No caso, entendeu a DRJ inexistirem dúvidas
quanto à autoria, capitulação legal dos fatos, à natureza da penalidade aplicável ou a sua
graduação.
4.1.4.
Multa Qualificada: As multas foram nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
(base legal para o art. 957 do RIR, de 1999). A duplicação da multa está restrita aos casos previstos
nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. Os órgãos de julgamento administrativo estão
vedados de afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo hipóteses específicas, que não é o caso. Portanto,
não cabe, o caso, o argumento de que a multa de ofício qualificada exige a prática do dolo, fraude
ou simulação, comprovada de forma inequívoca e estaria limitada a 100% do valor do principal.
Ressalta as partes do auto de infração que indicam que as ações promovidas pela fiscalizada foram
“deliberadamente destinadas a impedir o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato
gerador, assim como suas ações dolosas para excluir ou modificar a ocorrência do fato gerador,
todas no intuito de reduzir o montante do imposto devido. Para atingir seu intento, promoveu
conluio com diversas pessoas, diversas delas elencadas no processo”. Quanto ao caráter
confiscatório da multa, não cabe à instância administrativa a apreciação e a decisão de questões
referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo, mas tão somente a análise dos
argumentos e provas apresentadas pelo sujeito passivo e se a lei foi corretamente aplicada ao
caso.
4.2.

Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da Cruz e
Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida (responsáveis solidários): A DRJ entendeu por excluí-
los da responsabilidade tributária.
4.2.1.
Em relação a Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel e Marcelle Ferreira
da Cruz, constatou-se que embora sócias da empresa DAMP ASSESSORIA PART. LTDA, a qual
participava da XPTO ASSESSORIA LTDA com 50% do capital que, por sua vez, deteve 99,9% do
capital da KOPRUM, até outubro/2016, sendo, portanto, indiretamente também partícipes da
KOPRUM no período auditado, também verificou-se que nenhuma das três foi administradora das
empresas envolvidas - DAMP, XPTO ou KOPRUM - no período auditado.
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
20
4.2.2.
Em relação a Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cuja imputação de
responsabilidade havia decorrido do fato de que este era sócio administrador da empresa de
contabilidade FAZ (sic), contratada para prestar serviços contábeis para a JARDIMAQ (atualmente
KOPRUM), a turma julgadora acolheu as razões apresentadas, esclarecendo que não restou
comprovado que o mesmo colaborou, consciente e espontaneamente com as omissões e/ou
sonegações fiscais, obtendo benefícios diretos ou indiretos, da prática ilícita. Também não consta
do processo qualquer benefício a demonstrar o interesse do impugnante na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, menos ainda qualquer comprovação da prática de
atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos.
4.3.

Tellus Assessoria e Participações Ltda, XPTO Assessoria e Participações Ltda,
Maralidan Empreendimentos - Eireli, Nature Empreendimentos e Participações Ltda, Damp
Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e Participações Ltda: A DRJ decidiu
por julgar improcedentes as impugnações apresentadas por estes autuados, mantendo
integralmente o crédito tributário e o vínculo de solidariedade imputado pelo fisco. A turma
julgadora entendeu que a responsabilização das empresas foi efetuada nos termos do art. 124,
inciso I, e 135 do CTN, em decorrência de suas ações diretas e indiretas bem como por terem sido
beneficiárias dos resultados das infrações tributárias apuradas nesse procedimento fiscal.
Ademais, os casos de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, e não foi
constatada nenhuma das hipóteses, vez que a motivação, bem como a capitulação legal, para a
responsabilização consta dos Autos de Infração. No mesmo sentido, a argumentação apresentada
nas peças impugnatórias permitiu concluir que a motivação foi plenamente compreendida e
contestada por todas as empresas. Embora as empresas argumentarem que os Termos de
Responsabilidade foram distribuídos indiscriminadamente em função de outra fiscalização, a
"Operação Corrosão", mas que não foram envolvidas naquela operação, a turma julgadora
entendeu que a auditoria da KOPRUM foi, de fato, motivada pelo apurado no "Relatório Geral de
Auditorias (RGE)” em decorrência da "Operação Corrosão" e que a partir do apurado na
"Operação Corrosão", o trabalho de auditoria se estendeu ao braço mineiro da organização, a
KOPRUM, quando então foram identificadas, especificamente as irregularidades na empresa
mineira, apurando o credito tributário, com a devida motivação e capitulação legal detalhadas no
Auto de Infração e TVF deste processo, culminando com a responsabilização de seus responsáveis,
nos termos da legislação vigente. Sobre a aplicação do art. 112 do CTN, ante a incerteza da autoria
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
21
e materialidade do ilícito tributário, a turma julgadora entendeu “inexistir qualquer dúvida quanto
à autoria, natureza ou circunstâncias materiais do fato, menos ainda quanto à penalidade
aplicável: todos os fatos, bem como a capitulação legal aplicável aos ilícitos apurados pelo fisco
estão perfeitamente identificados no Auto de Infração, no TVF, e minuciosamente detalhados
neste voto. Assim sendo, inaplicável o dispositivo legal apontado pelo impugnante”. Por fim,
diante do pedido de que a multa qualificada deveria ser afastada tendo em vista que seriam
decorrentes de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a turma julgadora
esclareceu que tal pretensão não tem amparo na legislação vigente e que “a responsabilização no
caso vertente tem origem exatamente no interesse da impugnante nas situações que constituem
os fatos geradores apontados pelo fisco”.
4.3.1.
Especificamente quanto à Responsabilidade das empresas Tellus Assessoria e
Participações Ltda e XPTO Assessoria e Participações Ltda: A turma julgadora entendeu que,
devido ao fato de que a TELLUS e a XPTO terem a mesma composição societária e o mesmo
administrador no período da autuação e a KOPRUM tinha como sócios a TELLUS e a XPTO, ambas
representadas pelo mesmo administrador no período da autuação - RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA,
não há como negar a participação da TELLUS e da XPTO na administração da KOPRUM, assim
como não há como afastar a responsabilidade pessoal desta empresa quanto as obrigações
tributárias apuradas pelo fisco, nos termos do art. 135 do CTN.
4.3.2.
Especificamente em relação da responsabilidade da Maralidan Empreendimentos
– EIRELI: A turma julgadora reconhece que, “embora a MARALIDAN não fizesse parte,
diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL CERQUEIRA, presente oficialmente ou
extra-oficialmente em quase todas as empresas do grupo em análise, está presente tanto na
MARALIDAN como na KOPRUM” e que a “MARALIDAN participou com 99,9% da RECITECH,
atualmente declarada INAPTA como já mencionado anteriormente neste relatório. Neste
contexto, considerando a impugnante detentora da quase totalidade da RECITECH,
compartilhando inclusive do mesmo administrador - PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ - colaborou
sobremaneira com os ilícitos praticados pela KOPRUM, fornecendo notas fiscais inidôneas,
simulando ato comercial inexistente, que compuseram indevidamente o custo operacional da
autuada”. Continuando na análise, o acórdão ora recorrido ressalta que: “Apesar dos atos
simulados, a KOPRUM transferiu à RECITECH, no período da autuação, a importância de R$
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
22
24.561.823,68, computados como pagamentos sem causa, tendo em vista a inexistência de
comprovação da operação comercial. Como partícipe com 99,9% da RECITECH, a MARALIDAN é
beneficiária, direta ou indiretamente, dos pagamentos efetuados pela KOPRUM”. Por esses
motivos, entendeu a autoridade julgadora que não há como negar a participação da MARALIDAN
nos atos ilícitos praticados pela autuada, uma vez que esta se beneficiou dos ilícitos cometidos,
seja por meio das operações com a RECITECH, ou devido aos sócios/administradores em comum,
PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ e JOÃO NATAL CERQUEIRA.
4.4.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda: a DRJ reconhece que, embora a
NATURE não faça parte, diretamente, do quadro societário da autuada, JOÃO NATAL CERQUEIRA,
presente oficialmente ou extra-oficialmente em quase todas as empresas do grupo em análise,
está presente tanto na NATURE como na KOPRUM. Como a NATURE participou com 50% da
RECITECH no período da autuação e esta encontra-se atualmente declarada INAPTA, sendo a
NATURE detentora de 50% da RECITECH, compartilhando dos mesmos sócios JOÃO NATAL
CERQUEIRA (NATURE/RECITECH/KOPRUM) e PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ (NATURE/RECITECH),
entendeu a autoridade julgadora que a NATURE colaborou com os ilícitos praticados pela
KOPRUM, fornecendo notas fiscais inidôneas, simulando ato comercial inexistente, que
compuseram indevidamente o custo operacional da autuada. Ressalta que “a KOPRUM transferiu
à RECITECH, no período da autuação, a importância de R$ 24.561.823,68, computados como
pagamentos sem causa, tendo em vista a inexistência de comprovação da operação comercial.
Como partícipe com 50% da RECITECH, a NATURE é beneficiária, direta ou indiretamente, dos
pagamentos efetuados pela KOPRUM”. Sobre a alegação de que a Nature somente ingressou
como sócia da XPTO, partícipe da KOPRUM a partir de 2016, após a ocorrência dos fatos geradores
apontados pelo fisco, a autoridade julgadora entendeu que tal fato não é relevante para a
responsabilização da Nature, uma vez que “tal inclusão reforça a ação conjunta de um rol de
empresas com um fim comum: reduzir ou eximir-se do pagamento de tributos”. Por esses motivo,
entende a autoridade julgadora que não há como negar a participação da NATURE nos atos ilícitos
praticados pela autuada, uma vez que esta se beneficiou dos ilícitos cometidos, seja por meio das
operações com a RECITECH, ou devido aos sócios/administradores em comum, PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ e JOÃO NATAL CERQUEIRA.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
23
4.5.

Damp Assessoria e Participações Ltda e Electa Empreendimentos e Participações
Ltda: Entendeu a DRJ que: “Os atos infracionários praticados pela KOPRUM estavam direcionados
à omissão e/ou redução dos tributos devidos; a DAMP e Electa, como partícipes do capital da
empresa, através da XPTO e TELLUS, detinham total interesse nas situações constitutivas dos fatos
geradores dos tributos envolvidos, participando ativamente nos atos praticados, através da
administração comum entre as empresas. Neste contexto, tanto a DAMP como a Electa seriam
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado pelo fisco, por força do inciso I do art.
124 do CTN”.
4.6.

Paulo César Verly da Cruz, João Natal Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira, Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Lucas Nercessian de Carvalho: A
turma julgadora decidiu por julgar improcedentes as impugnações apresentadas por estes
autuados, mantendo integralmente o crédito tributário e o vínculo de solidariedade imputado
pelo fisco. A turma julgadora também entendeu que a auditoria da KOPRUM foi, de fato, motivada
pelo apurado no "Relatório Geral de Auditorias (RGE)” em decorrência da "Operação Corrosão" e
que a partir do apurado na "Operação Corrosão", o trabalho de auditoria se estendeu ao braço
mineiro da organização, a KOPRUM, quando então foram identificadas, especificamente as
irregularidades na empresa KOPRUM em auditoria fiscal específica, apurando o credito tributário,
com a devida motivação e capitulação legal detalhadas no Auto de Infração e TVF deste processo,
culminando com a responsabilização de seus responsáveis, nos termos da legislação vigente. A
responsabilização dos sujeitos passivos teria motivação nos documentos anexados ao presente
processo. Sobre a aplicação do art. 112 do CTN, ante a incerteza da autoria e materialidade do
ilícito tributário, a turma julgadora entendeu “inexistir qualquer dúvida quanto à autoria, natureza
ou circunstâncias materiais do fato, menos ainda quanto à penalidade aplicável: todos os fatos,
bem como a capitulação legal aplicável aos ilícitos apurados pelo fisco estão perfeitamente
identificados no Auto de Infração, no TVF, e minuciosamente detalhados neste voto. Assim sendo,
inaplicável o dispositivo legal apontado pelo impugnante”. Diante do pedido de que a multa
qualificada deveria ser afastada tendo em vista que seriam decorrentes de condutas de
responsabilidade exclusiva da empresa autuada, a turma julgadora esclareceu que tal pretensão
não tem amparo na legislação vigente e que “a responsabilização no caso vertente tem origem
exatamente no interesse da impugnante nas situações que constituem os fatos geradores
apontados pelo fisco”.
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
24
4.6.1.
Paulo César Verly da Cruz: A autoridade julgadora entendeu que, embora o Sr.
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ não fizesse parte, diretamente, do quadro societário da autuada,
por ser sócio administrador da MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da RECITECH,
responsável pelo fornecimento de notas fiscais inidôneas à KOPRUM, o Sr. Paulo seria responsável
também por tais atos, por ter participado indiretamente dos atos praticados pela KOPRUM, bem
como por ter se beneficiado com o recebimento de quantias vultosas sem qualquer justificativa.
4.6.2.
Espólio de João Natal Cerqueira: Preliminarmente, quanto a nulidade da
responsabilização do Sr. João Natal Cerqueira em virtude do seu falecimento em 21.11.2016,
conforme Súmula 392 do STJ e jurisprudência administrativa, embora a certidão de óbito tenha
sido anexada ao processo juntamente com a impugnação e da inventariante mencionar
apresentação de Declaração de Espólio antes do lançamento, esta declaração não foi anexada ao
processo e a DRJ tampouco a localizou nos sistemas da RFB. Ademais, a DRJ esclareceu que a
correspondência anexada pelo inventariante em sua impugnação está ilegível nem foi localizada
em processo envolvendo o interessado, ressaltando que até a presente data o Sr. JOÃO NATAL
CERQUEIRA ainda figura como responsável pela KOPRUM. Por esses motivos, não se pode afirmar
que o fisco estava ciente do óbito do responsabilizado na data da emissão do Auto de Infração.
Conforme gráfico demonstrativo da representação societária acima, a turma julgadora entendeu
que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA é sócio do Sr. PAULO CÉSAR VERLY DA CRUZ na
MARALIDAN, que por sua vez é sócia majoritária da RECITECH no período da autuação,
juntamente com a NATURE, administrada pelo responsabilizado à época dos fatos. Por esse
motivo, concluíram que, de fato, o Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA foi, juntamente com PAULO CÉSAR
VERLY DA CRUZ, administrador da RECITECH, fornecedora de notas fiscais inidôneas à KOPRUM,
recebendo, em retorno, vultosas importâncias, sem qualquer motivação, o que, por si só, já
enquadram o responsabilizado na solidariedade prevista no art. 124 do CTN.
4.6.3.
Lucas Nercessian de Carvalho: Entendeu a DRJ que, apesar de não figurar nos
quadros societários da KOPRUM, participou do quadro societário da XPTO, detentora de 99.9% do
capital da KOPRUM, além de administrador da KOPRUM no período autuado, de modo que, o
impugnante LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO participou ativamente das atividades da empresa
autuada KOPRUM, como administrador no período da autuação. Diante dos fatos acima relatados,
não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações tributárias
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
25
apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente cm infração à legislação tributária vigente, quer
seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo Circulante, na
dedução de despesas c custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na venda de
imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas. Tal responsabilidade está
prevista no art. 135 do CTN.
4.6.4.
Rafael Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Rafael Escobar Cerqueira foi
efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas ações diretas e
indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias apuradas. A DRJ
entendeu que, em razão de a KOPRUM ter como sócios a TELLUS e a XPTO, ambas representadas
pelo mesmo administrador no período da autuação - o impugnante RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA,
filho de JOÃO NATAL CERQUEIRA, que assumiu a responsabilidade pela administração da KOPRUM
a partir de outubro/2016, não há como negar a participação de RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA na
administração da KOPRUM, assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do
impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente cm
infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos
liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na apropriação de
suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
4.6.5.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. Paulo Henrique
Escobar Cerqueira foi efetuada nos termos do art. 135 do CTN, em decorrência de suas ações
diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias. A motivação
decorre de que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS como na XPTO com 50% das quotas,
que por sua vez compunham o quadro societário da KOPRUM no período auditado. O impugnante
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA é administrador da KOPRUM desde 2010, conforme
informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB. Diante desses fatos, não há como
negar a participação de PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA na administração da KOPRUM,
assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do impugnante quanto as obrigações
tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente em infração à legislação tributária
vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos liquidados no Passivo
Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na apropriação de suposto prejuízo na
venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
26
4.6.6.
João André Escobar Cerqueira: A responsabilização do Sr. João André Escobar
Cerqueira foi efetuada nos termos dos arts. 124, I e 135 do CTN, em decorrência de suas ações
diretas e indiretas e por ter sido beneficiário dos resultados das infrações tributárias apuradas, em
especial porque constata-se que a ELECTA tinha participação tanto a TELLUS como na XPTO com
50% das quotas. Diferente ao mencionado pelo impugnante, exercia a atividade gerencial na
empresa ELECTA, participante da TELLUS e XPTO, que por sua vez compunham o quadro societário
da KOPRUM no período auditado. Diante disso, não há como negar a participação de JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA na administração da KOPRUM, ainda que por via indireta, através da
administração da ELECTA. Assim como não há como afastar a responsabilidade pessoal do
impugnante quanto as obrigações tributárias apuradas pelo fisco, praticadas, inequivocamente em
infração à legislação tributária vigente, quer seja na omissão de receitas, na manutenção de títulos
liquidados no Passivo Circulante, na dedução de despesas e custos inexistentes, na apropriação de
suposto prejuízo na venda de imóvel de terceiros quer seja na utilização de notas fiscais inidôneas.
5.

A DRJ apresentou Recurso de Ofício em razão de ter excluído do polo passivo
tributário os responsáveis Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da
Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
5.1.

Aline da Cruz de Carvalho, cientificada em 25.06.2018, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 4.425), não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
5.2.

Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, cientificado em 25.06.2018, conforme
Aviso de Recebimento (fls. 4.426), não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
5.3.

Danielle da Cruz Rangel não foi cientificada em razão de o Aviso de Recebimento
ter sido devolvido (fls. 4.417).
5.4.

Marcelle Ferreira da Cruz não foi cientificada em razão de o Aviso de Recebimento
ter sido devolvido (fls. 4.418).
6.

Em recursos voluntários apresentados pela autuada e pelos responsáveis solidários
que não foram excluídos do polo passivo, foi arguido que:
6.1.

Koprum Industria e Comércio Ltda (fls. 3.299/3.357):
6.1.1.
Operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS: que as operações ocorreram e
que a autoridade fiscal reconhece a existência das notas fiscais e das transferências de recursos,
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
27
realizadas em contraprestação das aquisições; que é adquirente de boa-fé e não pode ser
responsabilizada pelas práticas irregulares de suas fornecedoras e que a declaração de inexistência
de fato se deu após a realização das operações; embora o Fisco tenha considerado a empresa
como inexistente e tenha procedido à glosa dos custos referentes às compras deste fornecedor, a
presunção fiscal de considerar a empresa ALUMIBRAS como inexistente de fato não condiz com a
verdade dos fatos; que as saídas da Recorrente demonstram que necessariamente houve compras
anteriores; que a autoridade julgadora sequer se deu ao trabalho de fundamentar sua decisão,
valendo-se de conclusões nos PAF no 10680.723657/2017-47 (IRPJ/CSLL) e 10680.721230/2017-12
(PIS/COFINS); que não é empresa fiscalizada no âmbito da operação Corrosão; que um dos
processos originados dessa operação em desfavor dos Srs. João Natal Cerqueira, Paulo César Verly
da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira, na condição de responsáveis tributários com a referida
empresa, teve a responsabilidade tributária afastada pelo CARF; faz extensa argumentação para
dissociar as referidas pessoas físicas de procedimento fiscal anterior que resultou em exigência
tributária em desfavor da ALUMIBRAS; que os pagamentos realizados pela Recorrente à
ALUMIBRÁS foram realizados em contraprestação ao efetivo e real fornecimento das mercadorias
acobertadas pelas notas fiscais por esta emitidas, ou seja: (i) os referidos pagamentos têm causa e
beneficiária perfeitamente identificada, qual seja, a empresa ALUMIBRÁS; e (ii) correspondem a
operações que comprovadamente ocorreram, sendo totalmente equivocado o presente
lançamento de ofício, que visa à cobrança de IRRF.
6.1.2.
Créditos de empresa inexistente – RECITECH: que as operações ocorreram e que a
autoridade fiscal reconhece a existência das notas fiscais e das transferências de recursos,
realizadas em contraprestação das aquisições; que é adquirente de boa-fé e não pode ser
responsabilizada pelas práticas irregulares de suas fornecedoras e que a declaração de inexistência
de fato se deu após a realização das operações; que o Fisco considerou a empresa inexistente de
fato com base em presunções, mas que as operações efetivamente ocorreram; que as saídas da
Recorrente demonstram que necessariamente houve compras anteriores; que embora não seja de
sua responsabilidade, para afastar a afirmação da autoridade julgadora de que a RECITECH não
teria oferecido as notas fiscais à tributação, junta cópias dos Livros Razão dos anos-calendário
2012 e 2013; que, afastadas as mirabolantes e irreais construções trazidas pela Autoridade Fiscal,
a verdade é que o valor de R$ 4.431.799,28, tratado como pagamento sem causa, não obstante o
CARF ter entendido que a contabilização das notas fiscais comprova a circulação das mercadorias,
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
28
refere-se a pagamento de um contrato de mútuo firmado entre as referidas empresas no ano de
2010, tendo ocorrido, por ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das contas
contábeis, ao indicar "adiantamento de cliente" e não a quitação do contrato de mútuo, no valor
de R$ 4.170.000,00; que os pagamentos realizados pela Recorrente à RECITECH foram realizados
em contraprestação ao efetivo e real fornecimento das mercadorias acobertadas pelas notas
fiscais emitidas pela referida fornecedora, ou seja: (i) os referidos pagamentos têm causa e
beneficiária perfeitamente identificada, qual seja, a empresa RECITECH; e (ii) correspondem a
operações que comprovadamente ocorreram, sendo totalmente equivocado o presente
lançamento de ofício, que visa à cobrança de IRRF.
6.1.3.
Impossibilidade de exigência cumulativa do IRRF por suposto pagamento sem
causa e glosa de despesas: que o Auto de Infração que formaliza a cobrança do IRPJ/CSLL (PAF no
10680.723.657/2017-47), efetuou, dentre outras, a glosa integral dos custos apropriados das
operações de aquisições de mercadorias da Recorrente com as fornecedoras ALUMIBRÁS e
RECITECH, por entender que tais operações não ocorreram efetivamente; que o lançamento de
ofício do IRPJ efetuou a glosa integral dos custos apropriados relativamente às mesmas operações
em que, através do presente lançamento de ofício, está a se exigir o IRRF, à alíquota de 35%; que o
CARF tem entendimento de que não cabe a cumulação de lançamentos (Acórdãos no 1402-00.441,
1101-000.767, 103-22287).
6.1.4.
Vício no lançamento de ofício: alega a existência de vício no lançamento em
decorrência de o lançamento ter sido efetuado em bases frágeis e presunções de simulações de
operações de aquisição de mercadorias, não comprovadas.
6.1.5.
Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio pro
contribuinte, previsto no art. 112 do CTN: que é ônus do Fisco provar a prática da infração com
elementos concretos, e não meras suposições; que não deve ocorrer a aplicação de penalidade
quando não há certeza e segurança da materialidade do ilícito tributário, nos termos do artigo 112
do Código Tributário Nacional.
6.1.6.
Inaplicabilidade da multa por infração qualificada em lançamentos com base em
presunção fiscal: que em momento algum agiu de maneira dolosa ou eivada de má-fé com o fim
específico e consciente de reduzir a sua carga tributária, sendo certo que, diante da nossa
complexa legislação tributária e fiscal, aliadas às inúmeras obrigações fiscais e contábeis impostas
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
29
aos contribuintes brasileiros, não se pode simplesmente presumir que erros contábeis - passíveis
de ocorrer! sejam "manipulações contábeis" com o fim de reduzir a apuração dos tributos devidos,
em total descompasso com o princípio da verdade material; que a imposição da multa qualificada
depende de procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que identifique e comprove a
ocorrência do dolo, fraude ou simulação, não se sustentando no caso de lançamento
fundamentado em presunção relativa. Ilustra com passagem doutrinária; que deve ser afastada a
multa qualificada, mantendo-se a multa de ofício de 75%.
6.1.7.
Redução da multa de ofício qualificada ao percentual de 100%: alega aplicação do
princípio da vedação de confisco e que o STF declarou ser inconstitucional a penalidade pecuniária
que exceda o valor do tributo (AgR/REx no 833.106/GO).
6.2.

Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário, fls. 3.539/3.559):
Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da
Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um
Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a receber a presente
demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior
distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos
julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima
da Autoridade acusadora; alega que o lançamento é nulo, pois em nenhum momento o Fisco
descreve a situação praticada que se enquadraria no art. 124, I, do CTN; que a responsabilização
da Recorrente se deu a partir das conclusões da Operação Corrosão, mas que a Recorrente não
estava envolvida; o art. 124, I, do CTN, utilizado pela Autoridade Fiscal não se amolda a situação
da Recorrente, qual seja de possuir mera participação societária na autuada e a DRJ não enfrentou
essa situação; defende que no TVF não houve qualquer preocupação de comprovar a participação
da Recorrente no cometimento das infrações, nos termos do art. 124, I, do CTN. Conclui que a
imputação de sujeição passiva da Recorrente com base no art. 124, I, do CTN é equivocada e
arbitrária.
6.3.

XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário, fls. 3.584/3.606): Em
que pese a base legal do ato de lançamento e de responsabilização constarem o art. 124, I, do
CTN, a fundamentação do acórdão recorrido defende a existência do vínculo de solidariedade por
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
30
força do art. 135, CTN, em razão de constar na decisão que “não há como negar a participação da
XPTO na administração da KOPRUM”; que o art. 135 do CTN exige que a pessoa tenha poderes de
administração e representação do contribuinte devedor, que o fato de a Recorrente ser uma das
sócias da devedora principal não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN;
que como sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na administração e gestão da
autuada; que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN pressupõe
participação no quadro societário com poderes de administração, ser administrador ou ser
mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da existência de ação, com dolo,
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto; que é uma empresa
não operacional, cujo objeto social é a participação em capitais de outras empresas, e, dessa
forma, não pratica atividade comercial; que em momento algum participou das situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações principais exigidas nos Autos de Infração,
afastando-se a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN, que condiciona
a solidariedade a interesse jurídico e não econômico no fato gerador em razão de ser detentora do
capital da KOPRUM, como decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em razão da participação
societária, ter interesse nas situações constitutivas dos fatos geradores; que, registre-se, a
Autoridade Fiscal não comprovou sequer a existência de proveito econômico; que não é empresa
investigada no âmbito da “Operação Corrosão” e tão pouco foi elencada como responsável
solidária nos autos de infração decorrentes daquela operação; que o art. 112 dispensa a aplicação
de penalidade quando houver incerteza quanto à autoria da infração; que não pode ser
responsabilizada pela multa qualificada, pois os fatos foram praticados pela autuada.
6.3.1.
Em Petição juntada em 14.10.2019 e 13.10.2023 (fls. 3.765 e 3.924/3.925), a
Recorrente XPTO Assessoria e Participações Ltda, informa que em 24.07.2018, “interpôs Recurso
Voluntário referente ao processo no 10680.724.467/2017-47, o qual por um lapso manifesto da
Receita Federal de Belo Horizonte foi equivocadamente juntado nos presentes autos (fls.
3.607/3.629)”. Na oportunidade, requereu o desentranhamento e a juntada ao processo no
10680.723.657/2017-47 – IRPJ/CSLL.
6.4.

Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário, fls. 3.563/3.580):
Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
31
Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um
Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a receber a presente
demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior
distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos
julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima
da Autoridade acusadora; que o TVF não explica as razões que justificaram a sua responsabilização
tributária, sugerindo tão somente que a ligação entre a Recorrente e a empresa autuada residiria
no Sr. Paulo César Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois passaram a integrar o
quadro societário da pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda. que, por sua vez, veio a
ingressar na mesma época nos quadros da devedora principal (Koprum Ltda.); que nunca foi sócia
da empresa autuada e que apenas compôs o quadro de sócios da Tellus Assessoria e Participações
Ltda., que só veio a integrar o quadro societário da autuada muito depois do período fiscalizado;
que a decisão prolatada não observou os argumentos individuais apresentados, utilizando-se dos
argumentos e informações extraídas da Operação Corrosão, da qual nunca esteve envolvida, até
porque a Recorrente nunca foi empresa operativa, de modo que seria impossível qualifica-la como
“empresa noteira”; que o Fisco vinculou a Recorrente à autuada originária (Koprum Ltda.) por
meio do que chamou de “sócios indiretos” que ambas teriam em comum, o que não teria respaldo
no ordenamento jurídico, isto é que a identidade de sócios não permite presumir responsabilidade
tributária; que a Recorrente não integrou o quadro societário da autuada, não respondia pelos
fatos apurados pelo fisco, nem concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não
incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN, não cabendo a imputação da
responsabilidade solidária; que a imputação da sujeição passiva solidária à Recorrente com
supedâneo no art. 124, I, do CTN é equivocada e arbitrária, consistindo em claro excesso, uma vez
que ela jamais teve qualquer participação nos fatos que levaram à apuração do crédito tributário
cuja responsabilidade se lhe quer atribuir.
6.5.

Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
3.679/3.697): Que só ingressa como sócia da empresa XPTO Assessoria e Participações Ltda, a qual
a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da empresa autuada, a partir de agosto de 2016,
ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos geradores (anos-calendário 2012 a 2014) que
motivaram a lavratura dos presentes Autos de Infração; que a Recorrente tenha sido sócia
quotista da empresa RECITECH no período da autuação não permite a sua responsabilização nos
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
32
termos do art. 124, I, CTN; que na condição de mera sócia quotista da empresa RECITECH, não
tinha poderes legais para interferir na administração e gestão desta ou da autuada Koprum; que o
fato de participar do mesmo grupo econômico da Koprum não autoriza a sua responsabilização,
sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para outra sociedade, que não realizou o fato
gerador e que sobre ele não tinha controle concreto, contrariando a imposição constitucional do
encargo tributário, faltando, para tanto, requisito de validade, nos termos exigidos pelo art. 128,
CTN; que a solidariedade, nos termos do art. 124, I portanto, decorre da participação da pessoa na
realização do fato gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesma, os fatos geradores
da obrigação tributária, que não ocorreu no caso em tela; que a Autoridade Fiscal sequer
conseguiu comprovar eventual proveito econômico auferido pela Recorrente e invoca o art. 112
do CTN; requer o afastamento da qualificação da multa de ofício, vez que esta “decorre de
condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada, sendo certo que a ora recorrente, na
condição de responsável tributário solidário, não pode jamais ser responsabilizada pelo
pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da suposta simulação e fraude contábil levada
a efeito pela empresa autuada.
6.6.

DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário). Não apresentou
recurso voluntário.
6.7.

Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidário, fls.
3.701/3.724): Que a responsabilização foi efetuada nos termos do art. 124, inciso I do CTN e que a
decisão recorrida a manteve com base no art. 135 do CTN; que a responsabilidade tributária
decorrente das situações previstas no artigo 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso
de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico
tributária, mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado e que
a situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de que trata o
artigo 135 do CTN; que o fato de a Recorrente ser uma das sócias das empresas que compõem o
quadro societário da empresa autuada no período da autuação não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto poderiam ser responsabilizados
pelos atos da Koprum; aduz a ilegitimidade passiva da Recorrente face à inexistência da hipótese
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
33
descrita no artigo 124, I do CTN, vez que o interesse comum não foi comprovado. Alega que a
solidariedade tributária com fulcro no art. 124, I, CTN exige a existência de interesse jurídico, e
não econômico, vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível, o que não se verifica no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente
praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação da ora
Recorrente; que o simples fato de manter relações societárias ou participar no capital de outras
sociedades não constituem fatos geradores de obrigações tributárias, vez que por falta nexo de
causalidade entre os atos das demais sociedades do grupo e a infração cometida por uma delas;
ressalta que tampouco houve comprovação, pela Autoridade Fiscal, de proveito econômico
auferido pela Recorrente e requer a aplicação do art. 112 do CTN; pugna pelo afastamento da
qualificação da multa de ofício, vez que esta decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da
empresa autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário
solidária, não pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em
razão da suposta simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada.
6.8.

Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário). Não apresentou recurso
voluntário.
6.9.

Espólio de João Natal Cerqueira (responsável solidário, fls. 3.966/4.002): Que foi
arbitrariamente inserido no rol dos responsáveis tributários solidários do Auto de Infração, com
fulcro no art. 135 do CTN, mas conforme Certidão de Óbito anexada aos autos, João Natal
Cerqueira - CPF 652.867.828-68 faleceu aos 21 de novembro de 2016, sendo a sua esposa Maria
Angelina Zaia Escobar Cerqueira nomeada como inventariante, conforme Termo de Nomeação de
Inventariante, também já anexado aos autos. Portanto, em relação ao responsável tributário
solidário já falecido João Natal Cerqueira, são nulos os lançamentos de IRRF; destaca ser requisito
do ato do lançamento a enunciação do fato jurídico tributário, a identificação do sujeito passivo e
a determinação do tributo devido, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, bem
como inciso I, do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, no caso de crédito tributário constituído
mediante a lavratura de auto de infração; que no presente caso, tendo sido imputada
responsabilidade tributária solidária contra pessoa física falecida, os lançamentos de multa não
podem subsistir em relação à esta, por erro na identificação do sujeito passivo; que a autoridade
fiscal tinha como conhecer da informação, vez que na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Fl. 4151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
34
Renda da Pessoa Física de João Natal Cerqueira, CPF 652.867.828-68, ano-calendário 2016,
exercício 2017, foi indicado o espolio bem como consta a identificação da inventariante; que os
próprios auditores fiscais Denilson Eustáquio Torres - Matricula 18.517, Eduardo Alves Marinho -
Matricula 1.368.715 e Jivago Félix Lopes Da Silva - matricula 125.561, que subscrevem o Termo De
Verificação Fiscal e são os responsáveis pela lavratura do Auto de Infração hostilizado, através do
TERMO DE INTIMAÇÃO 17/2017, encaminhado ao contribuinte JOÃO NATAL CERQUEIRA,
reconhecem expressamente que é de conhecimento da fiscalização o óbito do referido
contribuinte; que a responsabilização do Recorrente foi efetuada nos termos do art. 135 e 124, I
do CTN; o que não seria possível, pois as hipóteses de responsabilidade solidária tributária
previstas nos dois artigos dizem respeito à institutos essencialmente diferentes e que, na prática,
implicam em situações excludentes; que a tentativa de atribuir vinculo de solidariedade pelo fato
do responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA ser sócio quotista da MARALIDAN não prospera,
haja vista que o próprio demonstrativo trazido no acórdão faz prova de que o responsabilizado
JOÃO NATAL CERQUEIRA possuía apenas 0,01% das quotas sociais da referida empresa, jamais
tendo exercido a sua administração; que o responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA jamais foi
sócio da empresa RECITECH, assim como jamais foi o seu administrador e tampouco nomeado seu
procurador ou mandatário; Salienta que o fato de JOÃO NATAL CERQUEIRA ser o administrador da
empresa NATURE, que era sócia da RECITECH no período da autuação, não permite a sua
responsabilização, com fulcro no art. 124, I, CTN. Isto porque a empresa NATURE figurava tão
somente como sócia da RECITECH, sendo a administração desta conferida ao seu administrador,
que, nos termos do demonstrativo apresentado no acórdão, competia ao Sr. Paulo César Verly da
Cruz e jamais ao responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA; que a solidariedade fundada no art.
124, I, CTN se dá quando o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que
não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram
pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação do responsabilizado JOÃO NATAL
CERQUEIRA; que a prática pessoal do fato gerador de forma conjunta é requisito intransponível
para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem haver o interesse comum, não há
solidariedade com base no artigo 124,1, CTN; que o acórdão recorrido reconhece que o
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA, não era sócio e tampouco administrador da empresa
autuada KOPRUM, ou das suas sócias TELLUS e XPTO , durante o período da autuação; que o
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA só passou a exercer a administração da empresa XPTO
Fl. 4152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
35
em 2016, dois anos após o período autuado; que a imputação de responsabilidade tributária
solidária com fundamento no artigo 135 do Código Tributário Nacional pressupõe uma das
seguintes situações: (i) participação no quadro societário da pessoa jurídica autuada com poderes
de administração; (ii) nomeação como administrador pelo contrato social; ou (iii) constituído
mandatário ou preposto com poderes de gerência por instrumento público/particular e,
cumulativamente a uma dessas situações, é imprescindível a comprovada prática de ato com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos; que a responsabilidade
pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a
obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem exerce a administração da
pessoa jurídica contribuinte com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, o que alega não ter ocorrido; que a imputação de responsabilidade de
JOÃO NATAL CERQUEIRA decorreu da investigação conduzida pela Operação Corrosão e que, os
processos administrativos de que tratam tal operação já foram submetidos a julgamento pelo
CARF, tendo sido proferido o Acórdão n° 1402-002.459, que entendeu que: “conforme
entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na doutrina e na jurisprudência, o inciso
III, do Art. 135 é direcionado àquelas pessoas que exercem de fato a administração da pessoa
jurídica e nesse exercício pratiquem o ato infracional previsto do dispositivo em comento. Não
basta ter sido beneficiado com a infração cometida. Tal circunstância pode, em tese, até gerar
consequências na esfera penal, mas, sem a prova do poder de gerência e da prática do ato, não
pode haver o enquadramento no inciso III, do art. 135, do CTN.
6.10.
Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 3.421/3.455): Que o TVF
sustenta que a KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline
da Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e
Danielle da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo
Henrique Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF
078.463.276-66 e Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que
já estava sob procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro
societário da KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital; que para
atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal parte da premissa de que o
Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser sócio da pessoa jurídica
Electa Empreendimentos e Participações Ltda; que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de
Fl. 4153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
36
responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do
contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição
de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato
do Recorrente ser apenas administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da
autuação, não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN sendo necessário que
seja mandatário, preposto, administrador ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido
deste mister, tenha agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de
poder; que “a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a comprovação, pela
Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato praticado por quem se
pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto” e no caso, não se pode imputar à pessoa física do Recorrente,
qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas
infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM; que o Recorrente não é
sócio das empresas XPTO e TELLUS, tendo sido apenas o administrador das referidas empresas em
parte do período autuado e que as empresas XPTO e TELLUS, na condição de meras sócias da
empresa autuada KOPRUM, não tinham qualquer interferência nos fatos geradores por esta
praticados; que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária
ao se valer da Operação Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente
nas presentes autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já afastada
pelo CARF, em relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação
Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
6.11.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 4.003/4.079): Que a
Autoridade Fiscal parte do entendimento de que o Recorrente seria sócio indireto da KOPRUM,
pois era sócio da ELECTA, que detinha participação TELLUS e XPTO, e era supostamente o
administrador da autuada desde 2010; que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de
Fl. 4154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
37
responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do
contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição
de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; aduz que não exercia a
administração da KOPRUM, conforme pode ser observar nos contratos sociais, portanto
inaplicável o art. 135, III, do CTN; que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN,
exige a comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de
ato praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa
física do Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico
auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM;
que a empresa ELECTA não pratica atividade comercial, nem atua no setor produtivo sendo
impossível a sua participação nas infrações praticadas pela empresa autuada; que a ELECTA foi
constituída em 07.11.2008 com o simples objetivo de garantir a sucessão familiar, possuindo
quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à
época com 23 (vinte e três) anos e também estudante; que sua responsabilização se deu em razão
do grau de parentesco com JOÃO NATAL CERQUEIRA; que a responsabilização decorrente do art.
124, I do CTN também não encontra respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o
devedor solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela,
posto que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada
KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas sócias TELLUS e XPTO muito menos do ora
Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF, em relação aos outros processos
administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão; pugna pela aplicação do art. 112 do
CTN, vez que o fisco não comprovou a materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo
afastamento da qualificação da multa qualificada, em virtude do princípio da personalização da
pena.
6.12.
João André Escobar Cerqueira (responsável solidário, fls. 3.474/3.536): Que o art.
135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à terceiro, que este tenha
poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou seja, da pessoa jurídica
Fl. 4155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
38
autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio de pessoa jurídica sócia
deste contribuinte; que o Recorrente não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, nem foi
administrador ou procurador com poderes de gerência das referidas empresas em parte do
período autuado; que responsabilidade do Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo
fundamento de que o Recorrente "exercia a atividade gerencial da empresa ELECTA" e, portanto,
"ainda que por via indireta, através da administração da ELECTA" teria participação na
administração da KOPRUM; junta aos autos Contrato Social e Alterações Contratuais da empresa
ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para comprovar que jamais exerceu
administração e gestão da empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
compondo o seu quadro societário como sócio meramente quotista, deixando claro que a
responsabilização do Recorrente foi estabelecida sob fundamentos inverídicos; que o fato do
Recorrente ser sócio meramente quotista de empresa ELECTA, que por sua vez figura no quadro
societário das empresas TELLUS e XPTO sócias da empresa KOPRUM, não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não tinha poderes legais para interferir na
administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM; que a empresa ELECTA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não pratica atividade comercial, nem atua no setor
produtivo sendo impossível a sua participação nas infrações praticadas pela empresa autuada; que
só ingressou na ELECTA a partir da primeira alteração contratual em 03.02.2010, na qualidade de
sócio meramente quotista, sem possuir poderes de administração, não tendo qualquer controle e
sequer conhecimento sobre a gestão da referida empresa; que o acórdão recorrido não descreveu
quais seriam os atos ou omissões incorridos pelo Recorrente, que teriam, de alguma forma,
concorrido para as supostas infrações fiscais apuradas e tampouco, imputou à pessoa física do
Recorrente qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as
supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM; que a
responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra respaldo, pois para que
esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte na mesma relação
tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se efetivamente
praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação das suas sócias
TELLUS e XPTO muito menos do ora Recorrente; que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da
Operação Corrosão para imputar responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes
autuações fiscais e ressalta que responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF,
Fl. 4156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
39
em relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão; pugna
pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a materialidade do ilícito
tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa qualificada, em virtude do
princípio da personalização da pena.
6.13.
Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário, fls. 3.446/3.473):
Preliminarmente requer a nulidade do acórdão recorrido pela falta de competência da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) para julgar a lide, nos termos da
Portaria RFB no 2.231/2017, pois a norma determina para qual DRJ deverá ser encaminhado um
Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma circunscrição apta a receber a presente
demanda, seria de se esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresentasse o maior
distanciamento possível do contribuinte, para que fosse garantida a total imparcialidade dos
julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima
da Autoridade acusadora; que não cabe a imputação da sua responsabilidade solidária pois não
integrou o quadro societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo fisco, nem
concorreu juridicamente para a sua materialização. Portanto, não incorreu em qualquer das
hipóteses do art. 135 do CTN; que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o Recorrente
estaria envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto pelos laços familiares e
conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram vínculos societários com a
empresa autuada (KOPRUM); que o acórdão recorrido não explicou por que sua participação no
quadro societário da empresa XPTO, na condição de sócio minoritário ou ter sido administrador da
autuada em período praticamente não coincidente com ao da autuação ou mesmo qual a conduta
praticada por ele que justificasse a imputação de responsabilidade solidária; que a
responsabilidade do Recorrente foi atribuída a partir das seguintes premissas: (1) a empresa
TRADEMET: pertencia a seu pai;(2) a empresa DAMP: é casado com uma das ex-sócias; (3) a
empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem qualquer poder de gerência,
no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) LEMNOS: o Recorrente faz parte do
quadro societário da empresa; que sobre a primeira dessas empresas, alega o Recorrente que
nunca compôs seu quadro de sócios, nunca respondeu por ela e nunca sequer empreendeu
relações comerciais com ela por meio de outras pessoas jurídicas e que a TRADEMET sequer foi
havida como devedora solidária pelo crédito objeto da presente discussão e que a empresa não
opera há anos, tendo encerrado suas atividades bem antes de iniciada a fiscalização da qual
Fl. 4157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
40
derivou o Auto de Infração de que se cuida neste Recurso Voluntário; que em relação à XPTO
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente até chegou a compor a sociedade, por pouco
mais de um ano. Contudo, o próprio TVF atesta que ele nunca foi gestor da empresa, é dizer, não
respondia por ela. Além disso, trata-se de uma empresa de participações, que não empreende
atividades de mercancia. Logo, se a base legal da responsabilização solidária do Recorrente é o art.
135, III, do CTN, certamente não se deve a esse curto vínculo com a XPTO; que relativamente à
DAMP, a única relação do Recorrente a esta pessoa jurídica é a sua da relação conjugal com uma
das sócias, que também é filha do Sr. Paulo César Verly da Cruz e que o crédito tributário ora
cobrado sequer pertence à DAMP (da qual a esposa do Recorrente foi sócia); que, por fim, acerca
da LEMNOS, é fato que o Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa jurídica nem ao
menos constou como devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes autos; quanto a ter
o Recorrente exercido formalmente a administração da autuada (KOPRUM), não é verdade que tal
se deu "durante o período fiscalizado". O exercício do cargo, que aconteceu por curto espaço de
tempo, encerrou-se ainda em meados de 2012. Portanto, ainda no curso do primeiro ano
abrangido pela fiscalização; que no PAF n° 10932.720130/2014-17, onde esta turma excluiu da
sujeição passiva de todos os devedores solidários elencados no auto de infração, que tinha por
alvo principal a empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais Ltda., uma das citadas na
"Operação Corrosão", dado que interesse comum não restou demonstrado.
7.

Em Despacho de Saneamento de 08.05.2019 (fls.3.749/3.751), da 1a Turma da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, foi determinado a retificação da ciência dos responsáveis
solidários DAMP Assessoria e Participações Ltda, Danielle da Cruz Rangel e Marcelle Ferreira da
Cruz, cujos Avisos de Recebimento foram devolvidos.
8.

Os responsáveis solidários Paulo Henrique Escobar Cerqueira e João Natal Cerqueira
apresentam petição em 13.03.2023 (fls. 3.802/3.803 e 3.883/3.884) em que informam lapso da
unidade da Receita Federal que não juntou aos autos os Recursos Voluntários por eles interpostos,
mas juntando-os, de forma equivocada, no PAF no 10680.724467/2017-47 (fls. 4.589/4.665 e
4.666/4.702 daquele PAF). Diante do equívoco, requerem o desentranhamento das peças
recursais daquele processo e sua juntada ao presente.
9.

Em sessão de 12.03.2024, essa Turma, por meio da Resolução CARF no 1301-
001.190 (fls. 3.926/3.964), em razão do aparente vício na intimação da r. Decisão destinada ao
Fl. 4158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
41
responsável solidário Paulo César Verly da Cruz, que afirmou petição de 13.11.2019 (fls.
4.813/4.816 do PAF no 10680.721230/2017-12), que seu endereço correto é Av. Luiz Paulo Franco,
140, apartamento 401, Belo Horizonte/MG, e da juntada dos Recursos Voluntários de Paulo
Henrique Escobar Cerqueira e João Natal Cerqueira em terceiro processo (PAF no
10680.723657/2017-47, fls. 4.589/4.665 e 4.666/4.702), converteu o julgamento em diligência
para que a RFB regularizasse o ato de ciência do responsável solidário Paulo César Verly da Cruz e
procedesse a juntada dos recursos voluntários de Paulo Henrique Escobar Cerqueira e João Natal
Cerqueira ao presente processo.
10.

Os Recursos Voluntários de João Natal Cerqueira e de Paulo Henrique Escobar
Cerqueira foram juntados (fls. 3.966/4.002 e 4.003/4.079), em atendimento ao determinado pela
Resolução CARF no 1301-001.190.
11.

Em Despacho de Diligência desta Turma no 1301.000.002, de 01.11.2024 (fls.
4.097/4.099), em razão de a intimação para o responsável solidário Paulo César Verly da Cruz ter
sido dirigida à rua Santiago Ballesteros, 260, Cinco, Contagem/MG (fls. 4.088) e o interessado, ter
informado em petição (fls. 4.093/4.095) que seu endereço correto como Av. Luiz Paulo Franco,
140, apartamento 401, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30320-570, foi determinado que
a RFB (i) informasse o endereço cadastral do referido responsável solidário e (ii) procedesse a
cientificação da r. Decisão no endereço por ele informado na petição de 27.06.2024.
12.

O AR par ciência da r. Decisão ao responsável solidário Paulo César Verly da Cruz,
endereçada à Av. Luiz Paulo Franco, 140, apartamento 401, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG,
CEP 30320-570 foi devolvido, com o registro de “mudou-se”. (fls. 4.102).
13.

Em Despacho (fls. 4.116) a Equipe Nacional de Contencioso Administrativo da RFB,
em atendimento do determinado pelo CARF, informa ainda que o endereço cadastral do
responsável solidário Paulo Verly da Cruz é Rua Santiago Ballesteros, 260, Cinco, Contagem/MG,
CEP 32010-050, ou seja, o endereço para o qual havia sido enviado o ato de ciência da decisão de
primeira instância após em atendimento à Resolução CARF no 1301-001.190 (fls. 4.088).
12.

É o relatório.

Fl. 4159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
42
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator,

I. Conhecimento – Recurso Voluntário
13.

Após a decisão de primeira instância, a cientificação dos obrigados se deu da
seguinte forma:
13.1. Koprum Indústria e Comércio Ltda (sujeito passivo principal): cientificada via
Aviso de Recebimento em 05.04.2018 (fls. 3.293) e interpôs Recurso Voluntário em 07.05.2018
(fls. 3.298), de forma tempestiva.
13.2. Tellus Assessoria e Participações Ltda (responsável solidário): cientificada via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.388) e interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018
(fls. 3.537), de forma tempestiva.
13.3. XPTO Assessoria e Participações Ltda (responsável solidária): cientificada via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.410) e interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 3.584), de forma tempestiva.
13.4. Maralidan Empreendimentos – Eireli (responsável solidário): cientificada via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.391) e interpôs Recurso Voluntário em 24.07.2018
(fls. 3.562), de forma tempestiva.
13.5. Nature Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidária):
cientificada via Aviso de Recebimento em 10.07.2018 (fls. 3.412) e interpôs Recurso Voluntário em
07.08.2018 (fls. 3.678), de forma tempestiva.
13.6. DAMP Assessoria e Participações Ltda (responsável solidária): cientificada via
Aviso de Recebimento em 04.06.2019 (fls. 3.757) e não apresentou Recurso Voluntário. Registre-
se ainda sobre a intimação que:
i) A intimação para ciência da decisão foi encaminhada ao endereço Rua Bernardo
Guimaraes, 245, Sala 401, Belo Horizonte/MG.
Fl. 4160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
43
ii) Nos autos do PAF no - 10680.721230/2017-12 (PIS/Cofins reflexos), a responsável
solidária informa que a tentativa de ciência via postal restou frustrada (AR devolvido, fls.
4.413/4.416 do PAF no 10680.721230/2017-12) e que por essa razão não apresentou recurso
voluntário naquele processo.
iii) Tal fato foi objeto de petição de 18.11.2019 (fls. 4.822/4.852 do PAF no
10680.721230/2017-12), onde a interessada informa que seu endereço correto é Rua Bernardo
Guimaraes, no 245, Sala 401, Belo Horizonte/MG, razão pela qual requereu a retirada de pauta de
julgamento daquele processo, então designada para ocorrer no dia 20.11.2019 e que fosse
procedida nova intimação da requerente para fins de apresentação do recurso voluntário naquele
processo.
iv) Resta, portanto, evidenciado, não haver vício no ato de cientificação da
responsável tributária DAMP Assessoria e Participações Ltda neste processo.
13.7. Electa Empreendimentos e Participações Ltda (responsável solidária):
cientificada via Aviso de Recebimento em 10.07.2018 (fls. 3.411) e interpôs Recurso Voluntário em
07.08.2018 (fls. 3.699), de forma tempestiva.
13.8. Paulo César Verly da Cruz (responsável solidário): cientificado via Aviso de
Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.409) e não apresentou Recurso Voluntário. Registre-se ainda
sobre a intimação que:
i) A primeira intimação para ciência da decisão foi encaminhada ao endereço Rua
Manoel Magioli, 04 Rio de Janeiro/RJ, todavia, nos autos do PAF no 10680.721230/2017-12
(PIS/Cofins reflexos), em petição de 13.11.2019 (fls. 4.813/4.816 do PAF no 10680.721230/2017-
12), o responsável solidário informa que correspondência destinada a cientificá-lo da decisão de
primeira instância foi encaminhada para endereço diverso, por esse motivo, requereu a retirada
de pauta de julgamento daquele processo, então designada para dia 20.11.2019 e restituição
integral do prazo recursal. Naquela oportunidade, informou que seu endereço correto é Av. Luiz
Paulo Franco, 140, apartamento 401, Belo Horizonte/MG, razão pela foi determinado o
saneamento do vício no ato de cientificação em relação ao responsável tributário Paulo César
Verly da Cruz, conforme Resolução CARF no 1301-001.190.
Fl. 4161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
44
ii) Em atendimento ao determinado pelo CARF, a RFB refez o ato de ciência via
postal para o endereço Rua Santiago Ballesteros, 260, Cinco, Contagem/MG, CEP 32010-050,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 4.088). Como relatado, o responsável solidário Paulo César
Verly da Cruz, em petição de 27.06.2024 (fls. 4.093/4.095), informou que seu endereço é Av. Luiz
Paulo Franco, 140, apartamento 401, Belo Horizonte/MG. Diante disso, foi determinado pelo
CARF, conforme Despacho (fls. 4.097/4.099), que a RFB (i) informasse o endereço cadastral do
referido responsável solidário e (ii) procedesse a cientificação da r. Decisão no endereço por ele
informado na referida petição.
iii) O AR destinado a cientificar o responsável solidário Paulo César Verly da Cruz,
endereçada à Av. Luiz Paulo Franco, 140, apartamento 401, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG,
CEP 30320-570 foi devolvido, com o registro de “mudou-se”. (fls. 4.102).
iv) Como referido, em Despacho (fls. 4.116) a Equipe Nacional de Contencioso
Administrativo da RFB, informou que o endereço cadastral do responsável solidário Paulo Verly da
Cruz é Rua Santiago Ballesteros, 260, Cinco, Contagem/MG, CEP 32010-050, ou seja, o endereço
para o qual havia sido enviado o ato de ciência da decisão de primeira instância após em
atendimento à Resolução CARF no 1301-001.190, onde se conclui que não houve qualquer mácula
naquele procedimento de ciência, visto que a intimação foi encaminhada para o endereço
cadastral perante a Administração Tributária e devidamente recebida.
13.9. João Natal Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso de
Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.392), noticiou a juntada da peça recursal em terceiro processo
(fls. 4.666/4.702 do PAF no 10680.724467/2017-47), que foi objeto de regularização pela RFB,
onde se constata que apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018, conforme carimbo aposto na
primeira página da peça recursal (fls. 3.966), de forma tempestiva
13.10. Rafael Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso de
Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.389) e interpôs Recurso Voluntário em 23.07.2018, conforme
carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 3.421).
13.11. Paulo Henrique Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via
Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.390), noticiou a juntada da peça recursal em terceiro
processo (fls. 4.666/4.702 do PAF no 10680.724467/2017-47), que foi objeto de regularização pela
Fl. 4162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
45
RFB, onde se constata que apresentou Recurso Voluntário em 24.07.2018, conforme carimbo
aposto na primeira página da peça recursal (fls. 4.003), de forma tempestiva.
13.12. João André Escobar Cerqueira (responsável solidário): cientificado via Aviso
de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.393) e interpôs Recurso Voluntário conforme carimbo
aposto na primeira página da peça recursal (fls. 3.474), de forma tempestiva.
13.13. Aline da Cruz de Carvalho (responsável solidária): cientificada via Aviso de
Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.406) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
13.14. Marcelle Ferreira da Cruz (responsável solidária): cientificada via Edital em
06.06.2019 (fls. 3.753) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
13.15. Danielle da Cruz Rangel (responsável solidária): cientificada via Edital em
06.06.2019 (fls. 3.754) e não apresentou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
13.16. Lucas Nercessian de Carvalho (responsável solidário): cientificado via Aviso
de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.408) e interpôs Recurso Voluntário em 20.07.2018,
conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 3.446), de forma tempestiva.
13.17. Antonio
Marco
Mateus
Gonçalves
Brizida
(responsável
solidário):
cientificado via Aviso de Recebimento em 25.06.2018 (fls. 3.407) e não apresentou contrarrazões
ao Recurso de Ofício.
14.

À exceção dos responsáveis DAMP Assessoria e Participações Ltda e Paulo César
Verly da Cruz, que não apresentaram Recurso Voluntário, os demais, por preencherem os demais
pressupostos processuais, devem ser conhecidos.

II. Conhecimento – Recurso De Ofício
15.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar os
responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle Ferreira da
Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida, nos termos do então art. 1o, § 2o, da Portaria MF
no 63, de 2017, dispositivo que foi repetido na Portaria MF no 2, de 2023, razão pela qual deve ser
conhecido.

Fl. 4163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
46
III – Mérito – Recurso De Ofício
16.

A responsável solidária Aline da Cruz de Carvalho foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
17.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada ou, de
forma indireta, via empresas DAMP e XPTO no período auditado (art. 135, III, do CTN) e porque
não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou concordância
ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática dos fatos
geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
18.

A responsável solidária Danielle da Cruz Rangel foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
19.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada e, apesar
de figurar como sócia da empresa DAMP, não exercia funções de administradora (art. 135, III, do
CTN) e porque, ainda que pudesse ter interesse nos resultados econômicos nos fatos apontados
pelo Fisco, não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
20.

A responsável solidária Marcelle Ferreira da Cruz foi inserida no polo passivo da
autuação, incorrendo na regra do art. 135 do CTN, pela prática de ilícitos fiscais e art. 124, inciso I
do CTN, por se beneficiar com o resultado das infrações.
21.

A DRJ entendeu por excluí-la da responsabilização em razão de que a então
impugnante jamais figurou como sócia, diretora, gerente ou administradora da autuada e, apesar
de figurar como sócia da empresa DAMP, não exercia funções de administradora (art. 135, III, do
CTN) e porque, ainda que pudesse ter interesse nos resultados econômicos nos fatos apontados
pelo Fisco, não restou demonstrada a participação nos fatos geradores, seja em pela ciência ou
Fl. 4164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
47
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento (art. 124, I, do CTN).
22.

O responsável Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida foi inserido no polo passivo
da autuação com base na regra do art. 135 do CTN, por ter disso o profissional contador
responsável pela escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, na qual foram certificadas
manipulações contábeis fraudulentas com o propósito de sonegar tributos.
23.

A autoridade julgadora de primeira instância decidiu por excluir o responsável
tributário em razão de a fiscalização não ter apresentado provas de tais práticas por parte do
contador e tão pouco em demonstrar seu interesse na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal ou de ter praticado atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatutos.
24.

De fato, correta a decisão de primeira instância nas quatro situações.
25.

No caso da pessoa física Aline da Cruz de Carvalho, ela sequer figurar como sócia da
autuada ou sócia indireta das empresas que detinham participação societária nesta, sendo,
portanto, inaplicável a regra do art. 135, III, do CTN.
26.

Danielle da Cruz Rangel e Marcelle Ferreira da Cruz, embora figurem como sócias
das empresas que detém participação na autuada, que poderia em tese, caracterizá-las como
sócias indiretas, não há provas de que tenham exercido função de administradoras no período,
logo, igualmente inaplicável a regra do art. 135, III, do CTN.
27.

Em relação aos três casos, em nenhum deles restou demonstrada a participação nos
fatos geradores, de forma a se subsumir a regra do art. 124, I, do CTN, ou seja em pela ciência ou
concordância ou a obtenção de alguma vantagem ilícita, isto é interesse jurídico comum na prática
dos fatos geradores objeto do lançamento, conforme entendimento do Superior Tribunal da
Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO). AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. ART. 620
DO CPC. SÚMULA 7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
[...]
Fl. 4165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
48
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as
pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas
tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse
diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação.
8. Segundo doutrina abalizada, in verbis: "... o interesse comum dos participantes
no acontecimento factual não representa um dado satisfatório para a definição do
vínculo da solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a precariedade do
método preconizado pelo inc. I do art 124 do Código. Vale sim, para situações em
que não haja bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na
incidência do IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo
imóvel. Tratando-se, porém, de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre sujeitos que estiveram no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis, quando
dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou mais forem os
comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais sujeitos prestarem
um único serviço ao mesmo tomador." (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de
Direito Tributário, Ed. Saraiva, 8a ed., 1996, p. 220)
9. Destarte, a situação que evidencia a solidariedade, quanto ao ISS, é a existência
de duas ou mais pessoas na condição de prestadoras de apenas um único serviço
para o mesmo tomador, integrando, desse modo, o pólo passivo da relação.
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o
interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação
comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível.
[...]
(STJ - REsp: 859616 RS 2006/0124190-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 18/09/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
15/10/2007 p. 240)
28.

O responsável Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida foi inserido no polo passivo
da autuação com base na regra do art. 135 do CTN, que não prevê hipótese de responsabilização
do contador ou contabilista, mas apenas as pessoas elencadas no art. 134 do CTN, mandatários e
pessoas com poderes de administração.
Fl. 4166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
49
29.

Por essas razões, voto por negar provimento ao recurso de ofício que excluiu do
polo passivo os responsáveis solidários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel,
Marcelle Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.

IV – Mérito – Recurso Voluntário Sujeito Passivo – Koprum Industria e Comércio Ltda
a) Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa ALUMIBRAS
30.

Aduz a Recorrente que os pagamentos decorrem da contraprestação das
aquisições; que é adquirente de boa-fé e não pode ser responsabilizada pelas práticas irregulares
de suas fornecedoras e que a declaração de inexistência de fato se deu após a realização das
operações e que a autoridade julgadora de primeira instância sequer se deu ao trabalho de
fundamentar sua decisão, valendo-se de conclusões nos PAF no 10680.723657/2017-47
(IRPJ/CSLL) e 10680.721230/2017-12 (PIS/COFINS). Informa que não é empresa fiscalizada no
âmbito da operação Corrosão; que um dos processos originados dessa operação em desfavor dos
Srs. João Natal Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira, na condição de
responsáveis tributários com a referida empresa, teve a responsabilidade tributária afastada pelo
CARF. Faz extensa argumentação para dissociar as referidas pessoas físicas de procedimento fiscal
anterior que resultou em exigência tributária em desfavor da ALUMIBRAS; que os pagamentos
realizados pela Recorrente à ALUMIBRÁS foram realizados em contraprestação ao efetivo e real
fornecimento das mercadorias acobertadas pelas notas fiscais por esta emitidas, ou seja: (i) os
referidos pagamentos têm causa e beneficiária perfeitamente identificada, qual seja, a empresa
ALUMIBRÁS; e (ii) correspondem a operações que comprovadamente ocorreram, sendo
totalmente equivocado o presente lançamento de ofício, que visa à cobrança de IRRF.
31.

A autoridade julgadora de primeira instância concluiu que os argumentos da ora
Recorrente não se sustentam, visto que a referida empresa foi objeto de anterior lançamento de
ofício, no valor de R$ 192.495.997,19, nos autos do PAF no 10932.720017/2015-12, já
definitivamente constituído, em que os responsáveis pela Recorrente, Srs. Paulo César Verly da
Cruz, João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira foram mantidos no polo passivo da
relação tributária, razão pela qual as alegações de terceiro de boa-fé não merece guarida.
Fl. 4167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
50
32.

Não restam dúvidas, como bem assentado da r. decisão, de que o procedimento
adotado pela Recorrente e a empresa ALUMIBRAS tinham o propósito específico de afastar do
Fisco a real ocorrência do fato gerador e, principalmente, ocultar os reais beneficiários dos
rendimentos obtidos em decorrência da operação que foi descortinada.
33.

A baixa de ofício da ALUMIBRAS em 2016 não tem o condão de convalidar os atos
simulados antes dessa data, ou seja, a falsidade ideológica das notas fiscais emitidas, que
obviamente não é afastada pelas transferências de recursos financeiros. Pelo contrário, as notas
fiscais ideologicamente falsas foram os instrumentos para suportar as transferências bancárias
sem suporte real em operações efetivamente praticadas, que consistiam em que a ALUMIBRAS,
com movimentação financeira superior a R$ 182 milhões, apresentava DIPJs zeradas no mesmo
período.
34.

Em nenhum momento houve comprovação do transporte e da efetiva entrega das
mercadorias. A alegação de que a entrega dos produtos, transporte, sempre ficou a cargo da
fornecedora, como se fosse uma terceira empresa independente, igualmente não subsiste, pois
como já citado, os responsáveis tributários pelas duas empresas são as mesmas pessoas. Além
disso, tal conclusão é corroborada pelo fato de que a empresa emitente não ofereceu à tributação
o valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela KOPRUM como custo.
35.

Inexistindo prova da efetiva operação comercial, correta a autuação em tratar os
pagamentos como sem causa, nos termos do art. 61, § 1o, da Lei no 8.9811, de 1995, para fins de
exigência do IRRF.
b) Das efetivas e regulares operações comerciais com a empresa RECITECH
36.

De forma análoga ao caso anterior, a autoridade fiscal concluiu que as notas fiscais
emitidas pela empresa RECITECH são inidôneas, visto que a origem das mercadorias não foi
comprovada e pela inexistência da fato da emitente.

1 Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem
como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto.
Fl. 4168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
51
37.

A RECITECH pertence ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e a empresa Maralidan
Empreendimentos, que no ano-calendário objeto da fiscalização, tinha em seu quadro societário o
Sr. João Natal Cerqueira, todos solidarizados passivamente no lançamento objeto.
38.

A Recorrente entende que é falsa a premissa utilizada no r. acórdão a premissa de
que “os responsáveis pela RECITECH são também responsáveis pela KOPRUM, pois não há nos
autos qualquer comprovação de que os responsáveis pela RECITECH no período autuado também
fossem os responsáveis pela Recorrente, mas que os quadros societários, assim como o comando
societário de tais empresas eram totalmente distintos e independentes, sem qualquer ligação.
39.

Da mesma forma que no item anterior, a Recorrente pugna pela legitimidade das
operações porque houve a emissão de notas fiscais e transferências de recursos financeiros e que
o valor de R$ 4.431.799,28 transferido pela Recorrente à RECITECH teve como suporte um
contrato de mútuo firmado entre as referidas empresas no ano de 2010, tendo ocorrido, por
ocasião dos lançamentos, um erro na nomenclatura das contas contábeis, ao indicar
"adiantamento de cliente" e não a quitação do contrato de mútuo. Que em 2013, efetuou
transferências bancárias em favor da RECITECH, visando à quitação, acrescida dos devidos
encargos incidentes, do referido contrato de mútuo.
40.

Ao tratar da glosa dessas operações, aduz que a Autoridade Fiscal desconsiderou os
princípios fundamentais da contabilidade, em especial o princípio do custo como base de valor e o
princípio do confronto das despesas, pois no período entre 01.01.2012 a 31.12.2014, a Recorrente
vendeu 14.156.765,80 KG de mercadorias, que, por óbvio tem origem em operações de compra.
41.

Não apenas a Recorrente, mas a emitente das notas fiscais foi diligentemente
intimada durante o procedimento de fiscalização no sentido de afastar qualquer dúvida sobre a
legitimidade das aquisições efetuadas pela Recorrente junto a RECITECH.
42.

Após procedimento de circularização, restou evidenciado que apenas três empresas
eram as fornecedoras da RECITECH: (i) Lemnos Indústria de Metais Ltda; (ii) Alcicla Indústria e
Comércio Ltda; e (iii) Trademet Consultoria Empresarial e Representação Comercial EIRELI. As duas
primeiras ligadas aos sócios da Recorrente e a última, baixada em 2016, conforme depoimentos
obtidos, nunca se teve conhecimento que a referida empresa operou nas salas comerciais no 304 e
402 do Edifício localizado na Rua Tenente José Dias, 513 (fls. 1.839/1.849).
Fl. 4169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
52
43.

Igualmente como no caso anteriormente tratado, em nenhum momento houve
comprovação do transporte e da efetiva entrega das mercadorias. A alegação de que a entrega
dos produtos, transporte, sempre ficou a cargo da fornecedora, como se fosse uma terceira
empresa independente, igualmente não subsiste, pois como já citado, os responsáveis tributários
pelas duas empresas são pessoas vinculadas, afastando-se, de plano, qualquer arguição de
terceiro de boa-fé. De mesma forma que tratado no caso antecedente, tal conclusão é
corroborada pelo fato de que a empresa emitente, embora apresente registro das notas fiscais no
Livro Razão, não ofereceu à tributação o valor correspondente às notas fiscais utilizadas pela
KOPRUM como custo.
44.

Quanto à justificativa para a transferência de R$ 4.431.799,18, oriunda de um
contrato de mútuo, a Recorrente não logrou apresentar documentos, fluxo financeiros de entrega
do mútuo que suportassem o fato por ela alegado.
45.

Nesse sentido, assim como na situação anterior, inexistindo prova da efetiva
operação comercial, correta a autuação em tratar os pagamentos como sem causa, nos termos do
art. 61, § 1o, da Lei no 8.981, de 1995, para fins de exigência do IRRF.
c) Impossibilidade de exigência cumulativa do IRRF por suposto pagamento sem causa e glosa de
despesas para fins de exigência do IRPJ
46.

A Recorrente defende que o Auto de Infração que formalizou a exigência do
IRPJ/CSLL (PAF no 10680.723.657/2017-47), efetuou, dentre outras, a glosa integral dos custos
apropriados das operações de aquisições de mercadorias da Recorrente com as fornecedoras
ALUMIBRÁS e RECITECH, por entender que tais operações não ocorreram efetivamente e neste
processo está a se exigir o IRRF, à alíquota de 35%; sobre as mesmas operações. Aduz eu o CARF
tem entendimento de que não cabe a cumulação de lançamentos (Acórdãos no 1402-000.441,
1101-000.767, 103-22.287).
47.

Importante ressaltar que não há dúvidas de que o comando legal do art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995, busca atingir a renda de pessoa externa em relação ao sujeito passivo, não é
por outra razão que o § 3o do referido artigo determinar o reajustamento do respectivo
rendimento, de tal forma que se considere líquido o valor pago.
Fl. 4170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
53
48.

No caso em que o pagamento se deu com base em documentos inidôneos, há duas
consequências: (i) a glosa de custos e eventuais créditos não cumulativos em desfavor do
adquirente e (ii) por ser intrínseco a inidoneidade dos documentos, a exigência do IRRF por
ausência de causa, visto que a causa declarada e aparente se revelou inexistente.
49.

Os dois últimos precedentes indicados pela Recorrente não têm efeito vinculante e
p primeiro tratam de situação fática idêntica. O Acórdão no 1402.000.441 cancelou a exigência da
IRRF, porque as despesas glosadas no âmbito do IRPJ diziam respeito a não necessidade, ou seja,
não houve, como no caso presente, a glosa em razão da inexistência da operação.
50.

Dessa forma, conforme as razões expostas neste voto e pela inexistência da real
causa dos pagamentos formalmente efetuados em favor da Alimubrás e Recitech, deve ser
mantida a exigência do IRRF.
d) Vício no lançamento de oficio lavrado com base em frágeis e equivocadas presunções
51.

Alega a Recorrente que o lançamento está lastrado em meras presunções e que
ofenderia o Decreto n° 70.235, de 1972; aduz extensa argumentação acerca dos princípios da
legalidade e tipicidade, alegando que as acusações fiscais foram embasadas em meras presunções
de simulações de operações de aquisição de mercadorias.
52.

Equivoca-se a Recorrente, as infrações objeto de análise nesse voto estão lastradas
em documentos e foram objeto de intimações expressas durante o procedimento de fiscalização,
inclusive com oitiva de terceiros, no sentido de buscar a realidade dos fatos.
53.

Como didaticamente abordado na r. decisão, o direito processual adota o sistema
aberto de provas, conforme art. 369 do Código de Processo Civil, que admite a prova indiciária
quando apoiada em conjunto de outras provas indiciárias e circunstâncias que direcionam acerca
da existência do fato probando, em especial quando se está diante de condutas simuladas com a
deliberada intenção de sonegar, pois na maior parte das vezes inexiste a formalização do pacto
simulatório ou, se existente, obviamente não é apresentado à Administração Tributária.
54.

A exceção da infração omissão de receita via passivo fictício, onde restou
comprovado o fato indiciário conhecido (obrigações pagas mantidas no passivo), conforme
previsão legal, as demais infrações estão amparadas em provas diretas ou não comprovação de
operações registradas na escrituração fiscal e contábil, no caso presente, pagamento sem causa.
Fl. 4171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
54
e. Dúvida quanto à prática da infração. Aplicabilidade do princípio in dúbio pro contribuinte,
previsto no art. 112 do CTN
55.

A Recorrente busca a aplicação do art. 112 do CTN pois o lançamento é baseado em
meras suposições e, no caso, não deve ocorrer a aplicação de penalidade quando não há certeza e
segurança da materialidade do ilícito tributário.
56.

Dispõe o art. 112 do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. (g.n.)
57.

O referido dispositivo tem aplicação exclusiva diante de duas situações cumulativas:
sanção no caso de infração a lei tributária e dúvida.
58.

As infrações restam sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram
objeto de apreciação pormenorizada pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma
que não restam dúvidas quando à autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da
infração ou sobre a natureza jurídica da penalidade.
f) Multa qualificada e efeito confiscatório
59.

Por fim, alega a Recorrente que em momento algum agiu de maneira dolosa ou de
má-fé e que erros contábeis – passíveis de ocorrer não são manipulações contábeis com o fim de
reduzir a apuração dos tributos devidos.
60.

Portanto, como não houve dolo, não deveria haver a imposição da multa
qualificada, devendo manter-se a multa de ofício de 75%; pugna, ainda, pela redução da
penalidade limitada a 100% do principal em virtude da aplicação do princípio da vedação ao
confisco consoante os efeitos vinculantes e eficácia erga omnes das decisões do Supremo Tribunal
Federal.
61.

A multa foi qualificada em razão da prática reiterada de operações fictas com as
empresas Alumibras e Recitech, onde, conforme anteriormente abordado, restou
Fl. 4172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
55
indiscutivelmente demonstrada a conduta intencional do sujeito passivo em fraudar com o intuito
claro de reduzir ou suprimir tributo, conforme previsto nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
62.

Quanto ao alegado aspecto confiscatório da multa e precedentes do STF, ressalte-se
que o decidido pela Suprema Corte não se refere a multas qualificadas em razão da intenção
dolosa em fraudar ou sonegar tributo, mas a conduta objetiva de descumprimento da obrigação
principal, isto é, não pagamento do tributo em razão de erro ou de interpretação divergente. Vide
a ementa do RE 833.106 AgR/GO:
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO
150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor
é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso
Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes,
Repercussão Geral.
(RE 833106 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-
2014)
63.

A referida decisão tem como fundamento original a ADI no 551/RJ, que tratou das
multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas, que não podem ser em
percentual de 200% e das multas em decorrência de sonegação, que não podem ser superiores a
500%, conforme se verifica em parte do voto do Ministro Relator Ilmar Galvão:
Desse modo, o valor mínimo de duas vezes o valor do tributo como consequência
do não-recolhimento apresenta-se desproporcional, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em evidente confisco.
Igual desproporção constata-se na hipótese de sonegação, na qual a multa não
pode ser inferior a cinco vezes o valor da taxa ou imposto, afetando ainda mais o
patrimônio do contribuinte.
64.

Os percentuais de multa decorrem de previsão expressa no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, dessa forma, de observância obrigatória pelo CARF, conforme determina a Súmula CARF
no 2, já citada.

V – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Tellus Assessoria e Participações Ltda
65.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
Fl. 4173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
56
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
66.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
67.

Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
68.

Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
69.

A responsabilização da Recorrente Tellus Assessoria e Participações Ltda foi
efetuada com base no art. 124, I, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de
Responsáveis Tributários e Termo de Verificação Fiscal.
70.

Tellus, integrante do Grupo Econômico, tinha como sócias DAMP Assessoria e
Participações Ltda e Electra Empreendimentos e Participações Ltda, cada uma com 50% do seu
capital, tendo a pessoa física, Rafael Escobar Cerqueira como seu administrador.
71.

A Tellus era utilizada como destino dos recursos oriundos dos atos ilícitos, destaca-
se o seguinte trecho, oriundo do Relatório Geral de Auditorias, anexo ao presente processo, em
face do compartilhamento das informações da denominada Operação Corrosão:
Uma das principais empresas dessa organização, que tinha a função de atuar
como uma espécie de “caixa”, era a KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA –
CNPJ 08.759.416/0001-08, que tinha como sócias as empresas TELLUS
ASSESSORIA E PARTIPAÇÕES LTDA e XPTO ASSESSORIA E PARTIPAÇÃO LTDA,
sendo que essas três empresas estavam sob controle da família “CERQUEIRA” do
estado de Minas Gerais. Ao percorrerem o itinerário delituoso, os recursos eram
direcionados à empresa inexistente de fato PERFIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ 01035995/0001-82 e depois redirecionados à KOPRUM em forma de
depósitos e/ou transferência em valores elevadíssimos. A KOPRUM possuía a
denominação antiga de COMÉRCIO DE METAIS JARDINÓPOLIS LTDA.
Fl. 4174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
57
Foram identificadas várias emissões de cheques provenientes da PERFIBRÁS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO e ALUMIBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO simulando
transações comerciais, mas em verdade tratavam-se de retorno de valores ao
controle da organização.
72.

Mais do que isso, conforme consignado no Acórdão da DRJ, o excerto do RGA,
demonstra total correspondência entre a Operação Corrosão, incialmente deflagrada em São
Bernardo do Campo/SP e o braço mineiro da organização, que tem como empresa líder a Koprum.
73.

Durante o procedimento de auditoria fiscal foram identificadas as irregularidades
tributárias praticadas pela autuada principal e a responsabilização das pessoas envolvidas, nesse
sentido, a responsabilização da Tellus não se deu pelo que consta exclusivamente no âmbito da
Operação Corrosão, mas em decorrência dos fatos identificados durante o procedimento de
fiscalização, que resultou na autuação da Koprum.
74.

Tellus detinha participação na composição societária da XPTO, com a qual
compartilhava o mesmo administrador. Além disso, figurava como sócia da autuada principal e seu
administrador, Rafael Escobar Cerqueira, era filho de um dos sócios principais do grupo econômico
de fato, João Natal Cerqueira.
75.

A responsabilização da Tellus se deu com base do art. 124, I, do CTN, que se refere
a pessoas que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
76.

O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
77.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
78.

Tellus desempenhou papel de relevo nos atos de sonegação praticados pela
autuada principal, Koprum, ao operar os recursos financeiros ilícitos, isto é, detinha total interesse
nas situações que resultaram no lançamento. Além disso, Tellus possuía administração comum às
demais empresas do grupo econômico informal, ou seja, seque lhe é possível alegar qualquer
conduta movida pela boa-fé.
Fl. 4175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
58
79.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Tellus não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA, com a
participação dos seus filhos.
80.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Tellus praticou atos, exercia
controle e detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações financeiras praticadas
por KOPRUM, há vinculação econômica e jurídica com os fatos geradores que resultaram na
presente exigência, nos termos do art. 124, I, CTN.

VI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – XPTO Assessoria e Participações Ltda
81.

Alega a responsável solidária XPTO que foi incluída no polo passivo com base no art.
124, I, do CTN, conforme consta no Demonstrativo de Responsáveis e no Acórdão recorrido, mas
que, todavia, em que pese a base legal dos dois atos constarem o art. 124, I, do CTN, a
fundamentação do Acórdão recorrido defende a existência do vínculo de solidariedade por força
do art. 135, CTN, em razão de constar na decisão que “não há como negar a participação da XPTO
na administração da KOPRUM”.
82.

Aduz que o art. 135 do CTN exige que a pessoa tenha poderes de administração e
representação do contribuinte devedor, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias da
devedora principal não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN, pois, como
sócia quotista jamais teve poderes legais para interferir na administração e gestão da autuada.
83.

Defende que a imputação de responsabilidade com base no art. 135 do CTN
pressupõe participação no quadro societário com poderes de administração, ser administrador ou
ser mandatário ou preposto; que a responsabilidade depende da existência de ação, com dolo,
fraude, simulação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato ou estatuto.
84.

Alega que é uma empresa não operacional, cujo objeto social é a participação em
capitais de outras empresas, e, dessa forma, não pratica atividade comercial; que em momento
algum participou das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações principais
exigidas nos Autos de Infração impugnados, afastando-se, em relação à Impugnante, de forma
imperiosa, a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, CTN, que condiciona a
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
59
solidariedade a interesse jurídico e não econômico no fato gerador em razão de ser detentora do
capital da KOPRUM, como decidiu a DRJ que, considerou a Recorrente, em razão da participação
societária, ter interesse nas situações constitutivas dos fatos geradores.
85.

Defende que o art. 112 dispensa a aplicação de penalidade quando houver
incerteza quanto à autoria da infração; que não pode ser responsabilizada pela multa qualificada,
pois os fatos foram praticados pela autuada.
86.

A r. Decisão entendeu que a responsabilidade deveria ser mantida com base no art.
135 do CTN e no art. 124, I, porque detinha total interesse nas situações constitutivas dos fatos
geradores dos tributos envolvidos, participando ativamente nos atos praticados, através da
administração comum entre as empresas.
87.

A hipótese de responsabilização de terceiros no CTN é restrita a determinadas
pessoas:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
60
88.

Ou seja, em que pese a autoridade fiscal não ter responsabilizado a recorrente com
base no art. 135 do CTN, a fundamentação da DRJ o fez, todavia, de forma indevida, pois a mesma
não se enquadra no rol taxativo de terceiros que podem ser responsabilizados solidariamente pela
obrigação tributária não adimplida e tão pouco existe competência da autoridade julgadora para
inovar na fundamentação da acusação fiscal, consubstanciada pelo lançamento.
89.

Retomando-se à acusação fiscal, a Recorrente XPTO foi responsabilizada com base
no art. 124, I, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários.
90.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
91.

O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
92.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
93.

Vislumbra-se, no caso sob análise, que a Recorrente XPTO detinha 99,9% do capital
da autuada, logo, não se trata de simples sócio quotista que se beneficia dos resultados
econômicos da sociedade.
94.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente XPTO não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela KOPRUM, em especial porque as operações ocorreram
intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL CERQUEIRA ou seus
filhos.
95.

Assim, restando comprovado que a Recorrente XPTO exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas pela autuada, há vinculação
econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I, CTN.

VII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Maralidan Empreendimentos – Eireli
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
61
96.

Preliminarmente, defende que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte (MG) não possui competência para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no
2.231, de 2017, uma vez que a norma determina a qual DRJ caberá a análise de um Processo
Administrativo Fiscal e como há mais de uma circunscrição apta a receber a demanda, seria de se
esperar que os autos fossem distribuídos àquela que apresente o maior distanciamento possível
do contribuinte, para que se garanta a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, pois
a distribuição foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora. Aduz a
Recorrente que o TVF não explica as razões que justificaram a sua responsabilização tributária,
sugerindo tão somente que a ligação entre a Recorrente e a empresa autuada residiria no Sr.
Paulo César Verly da Cruz, uma vez que, em meados de 2016, os dois passaram a integrar o
quadro societário da pessoa jurídica Tellus Assessoria e Participações Ltda. que, por sua vez, veio a
ingressar na mesma época nos quadros da devedora principal (Koprum).
97.

Alega que nunca foi sócia da empresa autuada e que apenas compôs o quadro de
sócios da Tellus Assessoria e Participações Ltda., que só veio a integrar o quadro societário da
autuada muito depois do período fiscalizado; que a decisão prolatada não observou os
argumentos individuais apresentados, utilizando-se dos argumentos e informações extraídas da
Operação Corrosão, da qual nunca esteve envolvida, até porque a Recorrente nunca foi empresa
operativa, de modo que seria impossível qualifica-la como “empresa noteira”; que o Fisco vinculou
a Recorrente à autuada originária (Koprum Ltda.) por meio do que chamou de “sócios indiretos”
que ambas teriam em comum, o que não teria respaldo no ordenamento jurídico, isto é que a
identidade de sócios não permite presumir responsabilidade tributária.
98.

Informa que não integrou o quadro societário da autuada e que não respondia
pelos fatos apurados pelo Fisco, nem concorreu juridicamente para a sua materialização, ou seja,
que não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN ou na hipótese do art. 124, I do
CTN, uma vez que “para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de
interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas atuam em conjunto
na situação que o constitui, isto é, quando participam em conjunto da prática da hipótese de
incidência.
99.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
62
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
100.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
101.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
102.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
103.

A responsabilização da Recorrente Maralidan foi efetuada com base no art. 124, I,
do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), que
detinha 99,9% do capital da RECITECH, empresa emissora de notas fiscais ideologicamente falsas,
conforme descrito e que, com base nesses documentos permitiu que a autuada praticasse os atos
fraudulentos com objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
104.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
105.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
106.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
107.

A RECITECH, no período fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68,
isto é, além de a Recorrente Maralidan ser beneficiária econômica dos atos ilegais, tinha a
prerrogativa de controle e deliberação nas ações ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada,
na conjugação de ações para sonegar tributos.
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
63
108.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Maralidan não tenha
concorrido para a ocorrência dos fatos praticados pela RECITECH e KOPRUM, em especial porque
as operações ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO
NATAL CERQUEIRA ou seus filhos.
109.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Maralidan exercia controle e
detinha a prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela
autuada, há vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do
art. 124, I, CTN.

VIII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Nature Empreendimentos e
Participações Ltda
110.

A Recorrente Nature informa que só ingressou como sócia da empresa XPTO
Assessoria e Participações Ltda, a qual a Autoridade Fiscal denomina de “sócia direta” da empresa
autuada, a partir de agosto de 2016, ou seja, anos após a data da ocorrência dos fatos geradores
(anos-calendário 2012 a 2014) que motivaram a lavratura dos presentes Autos de Infração.
111.
Que embora a Recorrente tenha sido sócia quotista da empresa RECITECH no
período da autuação não permite a sua responsabilização nos termos do art. 124, I, CTN,
sobretudo porque era mera sócia quotista da empresa RECITECH, sem poderes legais para
interferir na administração e gestão desta ou da autuada Koprum.
112.

Aduz que o fato de participar do mesmo grupo econômico da Koprum não autoriza
a sua responsabilização, “sob pena de se estar deslocando o ônus tributário para outra sociedade,
que não realizou o fato gerador e que sobre ele não tinha controle concreto, contrariando a
imposição constitucional do encargo tributário”, faltando, para tanto, requisito de validade, nos
termos exigidos pelo art. 128, CTN.
113.

Que a solidariedade, nos termos do art. 124, I, do CTN decorre da participação da
pessoa na realização do fato gerador, de modo que esta tenha executado, por si mesma, os fatos
geradores da obrigação tributária, que não ocorreu no caso em tela; que a Autoridade Fiscal
sequer conseguiu comprovar eventual proveito econômico auferido pela Recorrente.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
64
114.

Por fim, invoca aplicação do art. 112 do CTN e o afastamento da qualificação da
multa de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa
autuada, sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidário, não
pode jamais ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da
suposta simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada.
115.
A responsabilização da Recorrente Nature foi efetuada com base no art. 124, I, do
CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), que
detinha 50% do capital da RECITECH, empresa emissora de notas fiscais ideologicamente falsas,
conforme descrito e que, com base nesses documentos permitiu que a autuada praticasse os atos
fraudulentos com objetivo de reduzir o montante dos tributos devidos.
116.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
117.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
118.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
119.

A RECITECH, no período fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68,
isto é, além de a Recorrente Nature ser beneficiária econômica dos atos ilegais, tinha participação
relevante nas deliberações e nas ações ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na
conjugação de ações para sonegar tributos.
120.

Em resumo, sequer é razoável supor que a Recorrente Nature não tenha concorrido
para a ocorrência dos fatos praticados pela RECITECH e KOPRUM, em especial porque as
operações ocorreram intragrupo, gerido pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e JOÃO NATAL
CERQUEIRA ou seus filhos.
121.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
65
122.

As infrações restam, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
123.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
124.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
125.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Nature exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela autuada, há
vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I,
CTN.

IX – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Electa Empreendimentos e
Participações Ltda
126.

A Recorrente Electa alega que a responsabilidade tributária decorrente das
situações previstas no art. 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária,
mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado.
127.
Que a situação prevista no artigo 124, I, do CTN não pode ser confundida com as
situações do art. 135 do CTN, isto é, que o fato de a Recorrente ser uma das sócias das empresas
que compõem o quadro societário da empresa autuada no período da autuação não permite a sua
responsabilização com fulcro no art. 135, III do CTN, vez que apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
66
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto poderiam ser responsabilizados
pelos atos da Koprum.
128.
Aduz a ilegitimidade passiva da Recorrente face à inexistência da hipótese descrita
no artigo 124, I do CTN, vez que o interesse comum não foi comprovado, visto que inexiste
interesse jurídico vinculado à atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato
imponível.
129.

Requer a aplicação do art. 112 do CTN e pelo afastamento da qualificação da multa
de ofício, vez que esta “decorre de condutas de responsabilidade exclusiva da empresa autuada,
sendo certo que a ora recorrente, na condição de responsável tributário solidária, não pode jamais
ser responsabilizada pelo pagamento da multa qualificada, aplicada em razão da suposta
simulação e fraude contábil levada a efeito pela empresa autuada”.
130.
A hipótese de responsabilização de terceiros no CTN é restrita a determinadas
pessoas:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
67
131.

Ou seja, em que pese a autoridade fiscal não ter responsabilizado a recorrente com
base no art. 135 do CTN, a fundamentação da DRJ o fez, todavia, de forma indevida, pois a mesma
não se enquadra no rol taxativo de terceiros que podem ser responsabilizados solidariamente pela
obrigação tributária não adimplida e tão pouco existe competência da autoridade julgadora para
inovar na fundamentação da acusação fiscal, consubstanciada pelo lançamento.
132.

Não obstante a r. decisão ter mantido a responsabilidade pelo art. 135 do CTN, o
sujeito passivo traz nas razões de recurso argumentos sobre a fundamentação trazida pela
autoridade fiscal, art. 124, I, do CTN, e sobre os argumentos da autoridade julgadora.
135.
A responsabilização da Recorrente Electa foi efetuada com base no art. 124, I, do
CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls. 2/31), em razão
de que detinha 50% do capital das empresas XPTO e TELLUS, que eram as únicas sócias da
autuada.
136.

A responsabilização com base do art. 124, I, do CTN está condicionada a pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
137.
O referido dispositivo não tem efeito extensivo para incluir qualquer pessoa que
tenha simples interesse econômico no fato gerador, como ocorre, por exemplo, com eventual
sócio que recebe de boa-fé os resultados majorados em decorrência do descumprimento da
legislação tributária pela companhia investida.
138.

Por outro lado, inexistindo boa-fé, isto é, havendo concorrência para o fato que
resultou em evasão tributária, resta configurada a situação prevista no art. 124, I, do CTN.
139.

Não dúvida que a Recorrente Electa tenha concorrido para a ocorrência dos fatos
praticados pela autuada, em especial porque gerida pelas pessoas físicas PAULO CÉSAR VERLY e
JOÃO NATAL CERQUEIRA ou seus filhos e, através dela essas pessoas organizaram a estrutura do
grupo econômico que tinha por fim as ações ilícitas praticadas pela autuada.
140.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
141.

As infrações restam, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
68
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
142.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
143.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
144.

Assim, restando comprovado que a Recorrente Electa exercia controle e detinha a
prerrogativa de determinar a execução das operações praticadas RECITEC e pela autuada, há
vinculação econômica e jurídica para a ocorrência dos fatos geradores, nos termos do art. 124, I,
CTN.

X – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Espólio de João Natal Cerqueira
145.

O Recorrente Espólio de João Natal Cerqueira defende que foi arbitrariamente
inserido no rol dos responsáveis tributários solidários com fulcro no art. 135 do CTN, mas
conforme Certidão de Óbito anexada aos autos, João Natal Cerqueira - CPF 652.867.828-68
faleceu aos 21 de novembro de 2016.
146.
Alega ser requisito do ato do lançamento a identificação do sujeito passivo, nos
termos do art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, ao ser imputada
responsabilidade tributária solidária contra pessoa física falecida.
147.

Informa que a autoridade fiscal tinha conhecimento da informação, vez que na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física de João Natal Cerqueira, CPF
652.867.828-68, ano-calendário 2016, exercício 2017, foi indicado o espolio bem como consta a
identificação da inventariante e que os próprios auditores fiscais, através do Termo de Intimação
no 17/2017, destinado a João Natal Cerqueira, reconhecem expressamente que é de
conhecimento da fiscalização o óbito do referido contribuinte, conforme cópia do referido termo
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
69
juntado ao recurso voluntário, e que a STJ, via Súmula no 392, veda a mudança do sujeito passivo
em execução fiscal.
148.

Que a responsabilização do Recorrente foi efetuada nos termos do art. 135 e 124, I
do CTN, fato que não seria possível, pois as hipóteses de responsabilidade solidária tributária
previstas nos dois artigos dizem respeito à institutos essencialmente diferentes e que, na prática,
implicam situações excludentes.
149.

Que a tentativa de atribuir vínculo de solidariedade pelo fato do responsabilizado
João Natal Cerqueira ser sócio quotista da MARALIDAN não prospera, haja vista que o próprio
demonstrativo trazido no acórdão faz prova de que o responsabilizado possuía apenas 0,01% das
quotas sociais da referida empresa, jamais tendo exercido a sua administração.
150.

Que jamais foi sócio da empresa RECITECH, assim como jamais foi o seu
administrador e tampouco nomeado seu procurador ou mandatário.
151.

Defende que o fato de João Natal Cerqueira ser o administrador da empresa
NATURE, que era sócia da RECITECH no período da autuação, não permite a sua responsabilização,
com fulcro no art. 124, I, CTN, isto porque a empresa NATURE figurava tão somente como sócia da
RECITECH, sendo a administração desta conferida ao seu administrador, que, nos termos do
demonstrativo apresentado no acórdão, competia ao Sr. Paulo César Verly da Cruz e jamais ao
responsabilizado JOÃO NATAL CERQUEIRA.
152.

Aduz que a solidariedade fundada no art. 124, I, CTN se dá quando o devedor
solidário seja contribuinte na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto
que as infrações fiscais, se efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem
qualquer coparticipação do responsabilizado e que a prática pessoal do fato gerador de forma
conjunta é requisito intransponível para a caracterização do interesse jurídico comum, e sem
haver o interesse comum, não há solidariedade com base no artigo 124,1, CTN.
153.
Que o acórdão recorrido reconhece que o responsabilizado não era sócio e
tampouco administrador da empresa autuada KOPRUM, ou das suas sócias TELLUS e XPTO,
durante o período da autuação, mas que só passou a exercer a administração da empresa XPTO
em 2016, dois anos após o período autuado.
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
70
154.

Argumenta que o art. 135 do CTN pressupõe uma das seguintes situações: (i)
participação no quadro societário da pessoa jurídica autuada com poderes de administração; (ii)
nomeação como administrador pelo contrato social; ou (iii) constituído mandatário ou preposto
com poderes de gerência e, cumulativamente a uma dessas situações, é imprescindível a
comprovada prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
155.

Que a imputação de responsabilidade de João Natal Cerqueira decorreu da
investigação conduzida pela Operação Corrosão e que, os processos administrativos de que tratam
tal operação já foram submetidos a julgamento pelo CARF, tendo sido proferido o Acórdão n°
1402-002.458, que entendeu que o inciso III, do art. 135 é direcionado àquelas pessoas que
exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício pratiquem o ato infracional
previsto do dispositivo em comento.
156.
Requer a aplicação do art. 112 do CTN, pois a responsabilidade não se presume,
devendo ser provada pela autoridade fiscal.
157.

Pugna pelo afastamento da qualificação da multa qualificada, vez que o fato que
enseja a aplicação da multa qualificada é situação personalíssima vinculada à pessoa jurídica
autuada, que não se comunica com os responsáveis tributários.
158.

O ato de lançamento em desfavor da autuada e a inclusão do Recorrente João Natal
Cerqueira como responsável pelo crédito tributário foi cientificado via postal em 10.10.2017 (fls.
2.435), todavia, conforme Certidão de Óbito, anexada aos autos, João Natal Cerqueira - CPF
652.867.828-68 faleceu aos 21 de novembro de 2016.
159.

Todavia, conforme referido na r. decisão, a informação da inventariante de que
houve a transmissão da DIRPF/2017 informando a condição de espólio, essa declaração não
consta nos sistemas da Receita Federal do Brasil e tampouco foi anexada à impugnação ou, neste
momento, ao Recurso Voluntário, fato que afasta a premissa de que o Fisco tinha conhecimento
do falecimento antes da ciência do termo de responsabilização, em especial porque até o
momento da lavratura do Acórdão de impugnação, o Recorrente, João Natal Cerqueira, ainda
figurava como sócio da autuada.
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
71
160.

O mesmo não se aplica ao Termo de Intimação no 17/2017, que faz parte da peça
recursal, onde consta expressamente ser de conhecimento da fiscalização o óbito do contribuinte,
ao passo que naquela oportunidade, isto é, 11.10.2017, a intimação foi dirigida ao Espólio de João
Natal Cerqueira.
161.

Ocorre que até o momento da perfectibilização do Auto de Infração, que se deu
com a ciência do lançamento, em 21.09.2017 (fls. 2.419) esse fato não era de conhecimento da
Administração Tributária.
162.

Sobre a questão, há de se distinguir erro na identificação de sujeito passivo e
ilegitimidade da sujeição passiva. A primeira se verifica quando não foi observado o art.10 do
Decreto no 70.235, de 1972 – Processo Administrativo Fiscal e a segunda quando o lançamento é
efetuado em quem não figure no polo passivo da relação tributária.
163.

As consequências para uma situação e outra são distintas. Na primeira, está-se
diante de um vício formal, que enseja novo ato de lançamento (ou de responsabilização), nos
termos do art. 173, II, do CTN, no prazo de cinco anos da ciência da decisão que anulou o
lançamento. Na segunda, ilegitimidade passiva, está-se diante de nulidade do ato lançamento, isto
é, de vício material na subsunção da regra-matriz de incidência, que tem como resultado o
cancelamento do lançamento (ou do ato de responsabilização solidária), sujeito as regras
ordinárias de decadência caso se busque efetuar novo ato administrativo.
164.

O CARF tem, em regra, diferenciado o vício formal na identificação do sujeito
passivo e o vício material de ilegitimidade passiva, quando ao Fisco foi dado conhecimento prévio
da situação de óbito, no caso de pessoas físicas e dos consequentes espólios, conforme se observa
no seguintes julgados:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANTERIOR À DATA DO FALECIMENTO.
1. A ausência de legitimidade deve ser conhecida independentemente de
provocação das partes.
2. O Regulamento do Imposto de Renda prevê que o espólio é responsável pelos
tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, sendo
exatamente esta a hipótese dos autos, em que a obrigação tributária é anterior à
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
72
data da morte (abertura da sucessão). Na mesma toada dispõe o art. 131, inc. III,
do CTN.
3. Evidenciado o desconhecimento do fato pela autoridade lançadora, a afastar
o erro de interpretação da regra-matriz de incidência, estamos diante de um
vício formal, a ensejar novo lançamento, consoante dispõe o artigo 173, II do
CTN. (g.n.)
(Acórdão no 2402-005.904, Sessão 04.07.2017, Relator Joao Victor Ribeiro
Aldinucci)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
REVISÃO DA DECLARAÇÃO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. INTIMAÇÕES. LANÇAMENTO
EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para
apresentação de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao espólio
do contribuinte, quando comunicado o falecimento por meio da informação dos
dados do inventariante no campo próprio da declaração do exercício. É nulo, por
erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado em nome da
pessoa falecida, cujas intimações foram direcionadas ao de cujus. (g.n.)
(Acórdão no 2401-007.931, Sessão 13.10.2020, Relator Cleberson Alex Friess)
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
ESPÓLIO. VÍCIO FORMAL. NULIDADE.
A incompleta identificação do sujeito passivo, no que diz respeito à não utilização
do sufixo "espólio" é vício formal, não havendo que se cogitar de nulidade
absoluta por vício material decorrente de ilegitimidade passiva sempre que
inexistir preterição ao direito de defesa.
(Acórdão no 9202-006.030, Sessão 17.11.2017, Relatora Patricia da Silva)
165.
Situação diversa se dá quando os fatos geradores são anteriores ao óbito, situação
em que é valido o lançamento em nome do de cujus, que obviamente poderá ser discutido pelo
inventariante e, em caso de insucesso, será suportado pelo espólio, nos termos no art. 131, III, do
CTN2, conforme se observa no seguinte acórdão da CSRF:
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
SUJEIÇÃO PASSIVA. LANÇAMENTO EM NOME DO DE CUJUS. VALIDADE.

2 Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos; (Redação dada pelo Decreto
Lei no 28, de 1966)
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou
adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
73
É válido o lançamento formalizado em nome do de cujus, nos casos em que o
falecimento se dá após a ocorrência do fato gerador.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.382, Sessão 13.10.2014, Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR.
LANÇAMENTO.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
INOCORRÊNCIA. VÍCIO FORMAL.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador, não configurando
erro na identificação do sujeito passivo lançamento formalizado em nome do
espólio, na qualidade de sucessor, quando o lançamento foi realizado após o
falecimento do contribuinte e antes da conclusão do inventário, mas se refere a
fato gerador ocorrido quando o contribuinte ainda era vivo.
Como o Recorrido declarou a nulidade do lançamento por vício material e a
matéria devolvida ao colegiado é apenas a definição da natureza do vício, se
formal ou material, declara-se este de natureza formal.
(Acórdão no 9202-008.496, Sessão 17.02.2020, Relator Joao Victor Ribeiro
Aldinucci)
166.

O entendimento, objeto da Súmula STJ no 392, que veda à Fazenda Pública
modificar o sujeito passivo na certidão de dívida ativa, o mesmo não se aplica, pois ao Fisco não foi
dado conhecimento do falecimento do responsabilizado antes da lavratura do termo de
responsabilização e, ainda que tivesse conhecimento, estar-se-ia diante de um vício formal,
sanável mediante a lavratura de novo termo de sujeição passiva.
167.

Dessa forma, sem reparos a r. decisão que entendeu não haver redirecionamento
da responsabilidade, mas somente a retificação do responsável, que passa a ser o espólio, que
responderá com os bens constantes no inventário, nos termos do art. 131, III, do CTN.
168.
A responsabilização do Recorrente João Natal Cerqueira foi efetuada com base no
art. 135, III, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls.
2/31), em razão de ser sócio direto de empresa Maralidan, integrante do grupo, e indireto da
RECITECH, que atuou em concurso com a autuada.
169.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
74
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
170.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente,
em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, as funções de gestão da autuada, ou seja, eram os
gestores de fato da atuada, subsumindo-se à hipótese do art. 135, III, do CTN.
171.

O Recorrente, João Natal Cerqueira, juntamente com o responsável Paulo César
Verly da Cruz, eram proprietários da empresa Maralidan, que por sua vez detinha 99,9% da
empresa RECITCH, cuja solidariedade e concurso para prática das infrações fraudulentas,
consubstanciadas na emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, onde durante todo o
procedimento não restou comprovada o transporte dos bens.
172.

A RECITECH, mediante a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, no período
fiscalizado, recebeu a importância de R$ 24.561.823,68, isto é, além de o Recorrente ser
beneficiário econômico dos atos ilegais, tinha participação relevante nas deliberações e nas ações
ilegais que envolveram a RECITECH e a autuada, na conjugação de ações para sonegar tributos.
Resta claro, portanto, que o Recorrente era sócio indireto da RECITECH, mediante interposição da
empresa MARALIDAN.
173.

O Recorrente, em conjunto com Paulo César Verly da Cruz, eram as pessoas físicas
que determinavam e tinham controle absoluto das operações fraudulentas perpetradas pela
RECITECH e que resultaram na transferência volumosa de recursos, onde o Recorrente é um dos
beneficiários finais.
174.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos gestores formais da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente
não figurar em sentido estrito como diretor ou gerente, portanto, correta a fundamentação
efetuada pela autoridade lançadora.
175.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
176.
As infrações restam, cuja responsabilização foi ampliada à Recorrente, sobejamente
comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada pela
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
75
autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à autoria,
circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
177.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
178.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
179.

Conforme demonstrado no TVF, o Recorrente João Natal Cerqueira e Paulo César
Verly da Cruz são os reais sócios da autuada, beneficiando-se dos esquemas fraudulentos,
conforme se visualiza do organograma:

Fl. 4193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
76
180.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, João Natal Cerqueira exercia, em
conjunto com Paulo César Verly da Cruz, o controle e detinha a prerrogativa de determinar a
execução das operações ilícitas praticadas RECITECH, na qualidade de sócio indireto, em razão da
interposição de empresa no quadro societário daquela e concorreu para a prática de atos com
infração à lei, portanto é pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do
art. 135, III, do CTN.

XI – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Rafael Escobar Cerqueira
181.

O Recorrente Rafael Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a KOPRUM,
aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz de Carvalho -
CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz Rangel -
CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar Cerqueira -
CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael Escobar
Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob procedimento
fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da KOPRUM, pois eram
sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
182.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
183.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas
administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a
sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha
agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder.
184.

Defende que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
77
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as
supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM.
185.

Informa que não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, tendo sido apenas o
administrador das referidas empresas em parte do período autuado e que as empresas XPTO e
TELLUS, na condição de meras sócias da empresa autuada KOPRUM, não tinham qualquer
interferência nos fatos geradores por esta praticados.
186.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente.
187.

Que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
188.

Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
189.
A responsabilização do Recorrente Rafael Escobar Cerqueira foi efetuada com base
no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fls.
2/31), em razão de ser administrador da autuada entre setembro de 2013 a outubro de 2016 e de
ser responsável pela empresa XPTO no período de dezembro de 2012 a agosto de 2016, empresa
que detinha 99,9% do capital da autuada, KOPRUM.
190.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
78
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
191.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente
as funções de administrador da XPTO, empresa que detinha 99,9% do capital da autuada,
KOPRUM, e, conforme referido, por um período comum também foi administrador formal da
autuada.
192.

O Recorrente, Rafael Escobar Cerqueira, filho de João Natal Cerqueira, exercia
controle indireto sobre as operações ilícitas praticadas pela autuada, na condição de responsável
pela XPTO, e diretamente na condição de responsável pela autuada.
193.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos gestores formais da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente
não figurar em sentido estrito como diretor ou gerente, portanto, correta a fundamentação
efetuada pela autoridade lançadora.
194.

No caso do Recorrente, há ainda a subsunção direta do art. 135, III, do CTN, pois
exercia a função de administrador da autuada em parte do período fiscalizado.
195.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
196.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
197.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
198.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
79
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
199.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Rafael Escobar Cerqueira exercia
as funções de administrador, de forma indireta via empresa XPTO, e de forma direta (e formal) na
autuada e concorreu para a prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente
responsável pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

XII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Paulo Henrique Escobar Cerqueira
200.

O Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a
KOPRUM, aberta em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. Paulo César Verly (Aline da Cruz de
Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle da Cruz
Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. João Natal Cerqueira (Paulo Henrique Escobar
Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e Rafael
Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
201.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
202.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que por esse motivo, o fato do Recorrente ser apenas
administrador das empresas sócias da devedora principal, no período da autuação, não permite a
sua responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN sendo necessário que seja mandatário,
preposto, administrador |ou gestor desta pessoa jurídica, e que, no exercido deste mister, tenha
agido contrariamente à lei ou aos atos constitutivos, ou com excesso de poder.
203.

Defende que a responsabilidade pessoal prevista no art. 135 do CTN, exige a
comprovação, pela Autoridade Fiscal, de que a obrigação tributária exigida é decorrente de ato
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
80
praticado por quem se pretende responsabilizar, com dolo, fraude, simulação, excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatuto e, no caso, não se pode imputar à pessoa física do
Recorrente, qualquer conduta irregular e tampouco qualquer proveito econômico auferido com as
supostas infrações fiscais praticadas, em tese, pela empresa autuada KOPRUM.
204.

Informa que a empresa ELECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA não
pratica atividade comercial, nem atua no setor produtivo sendo impossível a sua participação nas
infrações praticadas pela empresa autuada; que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o
simples objetivo de garantir a sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO
NATAL CERQUEIRA, possuindo quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, à época com 23 (vinte e três) anos e também estudante.
205.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO e muito menos do ora Recorrente
206.

Que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF (Acórdão n° 1402-002.458), em
relação aos outros processos administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
207.

Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
208.
A responsabilização do Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira foi efetuada
com base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários (fls. 2/31), em razão de ser administrador da autuada a partir de outubro de 2010.
209.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso distinto do
Recorrente, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
81
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
210.

A situação presente é que, embora o Recorrente Paulo Henrique Escobar Cerqueira,
que detinha 50% do capital social da empresa ELECTA, empresa que participava com 50% do
capital das empresas TELLUS e XPTO, que em conjunto detinham a totalidade do capital da
autuada, ele não exercia as funções de administrador da ELECTA, TELLUS ou XPTO, mas exercia as
funções de administrador da autuada desde outubro de 2010.
211.

No caso do Recorrente, há ainda a subsunção direta do art. 135, III, do CTN, pois
exercia a função de administrador da autuada durante o período fiscalizado.
212.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
213.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF e foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
214.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
215.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
216.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Paulo Henrique Escobar
Cerqueira, exercia as funções de administrador de forma direta na autuada e concorreu para a
prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável pelo crédito
tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Fl. 4199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
82
XIII – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – João André Escobar Cerqueira
217.

O Recorrente João André Escobar Cerqueira informa que o TVF sustenta que a
KOPRUM, aberta ema em 2007 teve como sócios as filhas do Sr. PAULO CÉSAR VERLY (Aline da
Cruz de Carvalho - CPF 085.488.427-09; Marcelle Ferreira da Cruz - CPF 060.087.906-26 e Danielle
da Cruz Rangel - CPF 073.478.356-66) e os filhos do Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA (Paulo Henrique
Escobar Cerqueira - CPF 060.046.146-70; João André Escobar Cerqueira - CPF 078.463.276-66 e
Rafael Escobar Cerqueira - CPF 070.444.786-03) até agosto de 2016, fase em que já estava sob
procedimento fiscal e que esses sócios participavam indiretamente do quadro societário da
KOPRUM, pois eram sócios de outras empresas detentoras do seu capital.
218.

Que para atribuir a responsabilidade solidária do Recorrente, a Autoridade Fiscal
parte da premissa de que o Recorrente seria sócio indireto da empresa autuada KOPRUM, por ser
sócio da pessoa jurídica Electa Empreendimentos e Participações Ltda.
219.

Que o art. 135 do CTN exige, para a imputação de responsabilidade pessoal à
terceiro, que este tenha poderes de administração e representação do contribuinte devedor, ou
seja, da pessoa jurídica autuada, não sendo suficiente a mera condição de administrador ou sócio
de pessoa jurídica sócia deste contribuinte; que não é sócio das empresas XPTO e TELLUS, nem foi
administrador ou procurador com poderes de gerência das referidas empresas em parte do
período autuado.
220.

Aduz que responsabilidade do Recorrente foi estabelecida sob o exclusivo
fundamento de que o Recorrente exercia a atividade gerencial da empresa ELECTA e, portanto,
ainda que por via indireta, teria participação na administração da KOPRUM. Junta documentos
para demonstrar que jamais exerceu administração e gestão da empresa ELECTA, compondo o seu
quadro societário como sócio meramente quotista, deixando claro que a responsabilização do
Recorrente foi estabelecida sob fundamentos inverídicos.
221.

Defende que o fato de o Recorrente ser sócio meramente quotista de empresa
ELECTA, que por sua vez figura no quadro societário das empresas TELLUS e XPTO sócias da
empresa KOPRUM, não permite a sua responsabilização com fulcro no art. 135, CTN, pois não
tinha poderes legais para interferir na administração e gestão da empresa autuada, KOPRUM.
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
83
222.

Que a ELECTA foi constituída em 07.11.2008 com o simples objetivo de garantir a
sucessão familiar sem conflitos por ocasião do falecimento JOÃO NATAL CERQUEIRA, possuindo
quadro societário composto incialmente pelo Recorrente, PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, à época com 25 (vinte e cinco) anos e estudante e RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, à
época com 23 (vinte e três) anos e também estudante.
223.

Alega que o acórdão recorrido não descreveu quais seriam os atos ou omissões
incorridas pelo Recorrente, que teriam, de alguma forma, concorrido para as supostas infrações
fiscais apuradas e tampouco, imputou à pessoa física do Recorrente qualquer conduta irregular e
tampouco qualquer proveito econômico auferido com as supostas infrações fiscais praticadas, em
tese, pela empresa autuada KOPRUM.
224.

Que a responsabilização decorrente do art. 124, I do CTN também não encontra
respaldo, pois para que esta se caracterize é necessário que o devedor solidário seja contribuinte
na mesma relação tributária, o que não existe no caso em tela, posto que as infrações fiscais, se
efetivamente praticadas, o foram pela empresa autuada KOPRUM, sem qualquer coparticipação
das suas sócias TELLUS e XPTO muito menos do ora Recorrente.
225.

Diz que a fiscalização foi arbitrária ao se valer da Operação Corrosão para imputar
responsabilidade tributária solidária ao recorrente nas presentes autuações fiscais e ressalta que
responsabilidade solidária do Recorrente já afastada pelo CARF, em relação aos outros processos
administrativos fiscais decorrentes da Operação Corrosão.
226.
Pugna pela aplicação do art. 112 do CTN, vez que o fisco não comprovou a
materialidade do ilícito tributário pelo Recorrente e pelo afastamento da qualificação da multa
qualificada, em virtude do princípio da personalização da pena.
227.
A responsabilização do Recorrente João André Escobar Cerqueira foi efetuada com
base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis Tributários
(fls. 2/31), em razão de ser administrador da empresa ELECTA desde 2010, empresa que detinha
50% das empresas XPTO e TELLUS, que detinham a totalidade do capital da autuada, KOPRUM,
isto é, por administrar de forma indireta a autuada.
228.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.458, em caso aparentemente
análogo, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de que
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
84
essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
229.

A situação presente é distinta, o Recorrente era a pessoa que exercia efetivamente
as funções de administrador da empresa ELECTA desde 2010, empresa que detinha 50% das
empresas XPTO e TELLUS, que detinham a totalidade do capital da autuada, KOPRUM.
230.

O Recorrente, João André Escobar Cerqueira, filho de João Natal Cerqueira, exercia
controle indireto sobre as operações ilícitas praticadas pela autuada, na condição de responsável
pela ELECTA, que detinha poderes de controle conjunto e deliberação nas práticas ilícitas da
autuada.
231.

Obviamente que o art. 135, III, do CTN não se restringe aos gestores formais da
pessoa jurídica autuada, em especial quando há interposição de pessoa jurídica para formalmente
não figurar em sentido estrito como diretor ou gerente, portanto, correta a fundamentação
efetuada pela autoridade lançadora.
232.

Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
233.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF, foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
234.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
235.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
85
236.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, João André Escobar Cerqueira,
exercia as funções de administrador, de forma indireta, via empresa ELECTA, na autuada e
concorreu para a prática de atos com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável
pelo crédito tributário lançado, nos termos do art. 135, III, do CTN.

XIV – Mérito – Recurso Voluntário Responsável Solidário – Lucas Nercessian de Carvalho
237.

O Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho requer a nulidade do acórdão recorrido
pela falta de competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
para julgar a lide, nos termos da Portaria RFB no 2.231, de 2017, pois a norma determina para qual
DRJ deverá ser encaminhado um Processo Administrativo Fiscal e, como havia mais de uma
circunscrição apta a receber a presente demanda, seria de se esperar que os autos fossem
distribuídos àquela que apresentasse o maior distanciamento possível do contribuinte, para que
fosse garantida a total imparcialidade dos julgadores, o que não ocorreu, visto que a distribuição
foi feita para a circunscrição mais próxima da Autoridade acusadora.
238.

Que não cabe a imputação de responsabilidade solidária pois não integrou o quadro
societário da autuada, não respondia pelos fatos apurados pelo Fisco, nem concorreu
juridicamente para a sua materialização, logo, não incorreu em qualquer das hipóteses do art. 135
do CTN.
239.

Alega que o TVF não traz em lugar algum o modo pelo qual o Recorrente estaria
envolvido nos fatos que conduziram às autuações lavradas, exceto pelos laços familiares e
conjugais com pessoas que, direta ou indiretamente, mantiveram vínculos societários com a
empresa autuada (KOPRUM).
240.

Que o acórdão recorrido não explicou por que sua participação no quadro
societário da empresa XPTO, na condição de sócio minoritário ou ter sido administrador da
autuada em período praticamente não coincidente ao da autuação ou mesmo qual a conduta
praticada por ele que justificasse a imputação de responsabilidade solidária.
241.

Informa que a responsabilidade do Recorrente foi atribuída a partir das seguintes
premissas: (1) empresa TRADEMET: pertencia a seu pai; (2) empresa DAMP: é casado com uma
das ex-sócias; (3) empresa XPTO: o Recorrente figurou em seu quadro societário, sem qualquer
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
86
poder de gerência, no curto período de julho de 2012 a dezembro de 2013: (4) empresa LEMNOS:
o Recorrente faz parte do quadro societário da empresa. Sobre a primeira dessas empresas, alega
que nunca compôs seu quadro de sócios, nunca respondeu por ela e nunca sequer empreendeu
relações comerciais com ela por meio de outras pessoas jurídicas e que a TRADEMET sequer foi
havida como devedora solidária pelo crédito objeto da presente discussão e que a empresa não
opera há anos, tendo encerrado suas atividades bem antes de iniciada a fiscalização da qual
derivou o Auto de Infração de que se cuida neste Recurso Voluntário. Em relação à XPTO
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, o Recorrente até chegou a compor a sociedade, por pouco
mais de um ano, contudo, o próprio TVF atesta que ele nunca foi gestor da empresa e não
respondia por ela. Além disso, trata-se de uma empresa de participações, que não empreende
atividades de mercancia. Logo, se a base legal da responsabilização solidária do Recorrente é o art.
135, III, do CTN, certamente não se deve a esse curto vínculo com a XPTO. Que relativamente à
DAMP, a única relação do Recorrente a esta pessoa jurídica é a sua da relação conjugal com uma
das sócias, que também é filha do Sr. Paulo César Verly da Cruz e que o crédito tributário ora
cobrado sequer pertence à DAMP (da qual a esposa do Recorrente foi sócia); que, por fim, acerca
da LEMNOS, é fato que o Recorrente é um de seus sócios, contudo, esta pessoa jurídica nem ao
menos constou como devedora solidária pelo crédito tributário objeto destes autos.
242.

Defende não ser verdade que foi administrador da autuada durante o período
fiscalizado, pois o exercício do cargo, que aconteceu por curto espaço de tempo, encerrou-se
ainda em meados de 2012, portanto, ainda no curso do primeiro ano abrangido pela fiscalização.
243.

Que no PAF n° 10932.720130/2014-17 (Acórdão n° 1402-002.459), onde esta turma
excluiu da sujeição passiva de todos os devedores solidários elencados no auto de infração, que
tinha por alvo principal a empresa Star Metais Indústria e Comércio de Metais Ltda., uma das
citadas na "Operação Corrosão", dado que interesse comum não restou demonstrado.
244.

Preliminarmente, afasta-se o argumento de que ausência de competência da DRJ de
Belo Horizonte para julgar a impugnação apresentada sob o insólito argumento de que deveria ser
uma unidade de julgamento geograficamente mais distante da unidade da RFB autuante.
Fundamenta sua argumentação na então Portaria RFB no 2.231, de 2017, alterada pela Portaria
RFB no 1.479, de 2019 e posteriormente revogada pela Portaria RFB no 4.086, de 2020, que
atualmente disciplina a competência das DRJ.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
87
245.

Os referidos atos administrativos organizam as atividades das DRJs por matéria,
verifica-se que a DRJ Belo Horizonte, atual DRJ06, tem competência para julgar todos os tributos
administrados pela RFB, à exceção do IPI, vinculado ao desembaraço aduaneiro, imposto territorial
rural e simples nacional.
246.
Regras de competência são expressas e não decorrem das expectativas da
Recorrente, v.g., de que quanto mais distante a DRJ, mais imparcial seria o julgador.
247.
Em razão disso, afasta-se a arguição de ausência de competência da DRJ Belo
Horizonte para julgar a impugnação da ora Recorrente.
248.
A responsabilização do Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho foi efetuada com
base no art. 135, do CTN, conforme Auto de Infração e Demonstrativo de Responsáveis
Tributários, em razão de ser administrador da autuada desde outubro de 2010 até setembro de
2013.
249.
Quando às conclusões do Acórdão n° 1402-002.459, em caso distinto do
Recorrente, a decisão foi por afastar a responsabilidade das pessoas físicas arroladas em razão de
que essas não possuíam formalmente cargo com poder de decisão na pessoa jurídica, mantendo
apenas a responsabilização da pessoa física que constava formalmente como administrador da
então autuada.
250.

A situação presente é diversa, visto que o Recorrente Lucas Nercessian de Carvalho,
exercia as funções de administrador da autuada entre outubro de 2010 e setembro de 2013, isto
é, na quase totalidade do período objeto do procedimento de fiscalização, ou seja, há subsunção
direta do art. 135, III, do CTN, pois exercia a função de administrador da autuada durante o
período fiscalizado.
251.
Quanto a aplicação do art. 112, como já referido, o dispositivo tem aplicação
exclusiva diante de duas situações cumulativas: sanção no caso de infração a lei tributária e
dúvida.
252.
As infrações restam, cuja a responsabilização foi ampliada à Recorrente,
sobejamente comprovadas e discriminadas no TVF, foram objeto de apreciação pormenorizada
pela autoridade julgadora de primeira instância, de tal forma que não restam dúvidas quando à
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
88
autoria, circunstâncias dos fatos, fundamentação legal da infração ou sobre a natureza jurídica da
penalidade.
253.

Por fim, sobre a responsabilização incluir a multa qualificada, ressalte-se que a
solidariedade se dá em decorrência da concorrência para frustrar o pagamento do tributo, por
essa razão está o art. 124 dentro do Título II do CTN, que trata da obrigação tributária.
254.

Em resumo, uma vez não cumprida a obrigação principal, seja ela por erro ou dolo,
havendo causa legítima para a solidarização passiva, responderão os solidários em condição de
igualdade pelo crédito tributário. Não é por outra razão que o art. 125 do CTN, estabelece
situações extintivas ou de exclusão do crédito tributário, isto é, principal, multa e juros.
255.

Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente, Lucas Nercessian de Carvalho,
exercia as funções de administrador de forma direta na autuada e concorreu para a prática de atos
com infração à lei, razão pela qual é pessoalmente responsável pelo crédito tributário lançado, nos
termos do art. 135, III, do CTN.

Conclusão
256.
Por todo o exposto, voto no sentido de:
a) Em relação ao Recurso de Ofício, por NEGAR PROVIMENTO e manter a exclusão do polo
passivo dos responsáveis tributários Aline da Cruz de Carvalho, Danielle da Cruz Rangel, Marcelle
Ferreira da Cruz e Antônio Marco Mateus Gonçalves Brizida.
b) Em relação ao Recurso Voluntário, por REJEITAR as preliminares e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO para manter a exigência em relação ao sujeito passivo principal e aos
responsáveis solidários.
c) Registrar que os responsáveis solidários DAMP Assessoria e Participações Ltda e Paulo
César Verly da Cruz não apresentaram Recurso Voluntário.
d) Por fim, consigna-se que a penalidade de ofício aplicada deverá ser reduzida do
percentual de 150% para 100%, nos termos da nova redação do art. 44, § 1o, VI, da Lei no 9.430,
de 1996, conferida pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, aplicável retroativamente, conforme art.
106, II, “c”, do CTN.
Fl. 4206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.958 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724467/2017-47
89

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 4207
DF CARF MF
Original